Tribunal: STM
Processo: 7001371-23.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. CRITÉRIO "RATIONE PERSONAE". SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. ABRANGÊNCIA RECURSAL. SUCUMBÊNCIA. LIMITAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. "ACTIO LIBERA IN CAUSA". IMPUTABILIDADE. CULPABILIDADE.
AGRESSÃO VIOLENTA. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Para se definir a competência da Justiça Militar da União (JMU), a qualidade dos agentes,
quando ambos forem militares da ativa, torna-se preponderante. Nessa esteira, o critério
"ratione personae" está refletido, nos moldes do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM. Para esse
enquadramento, pouco importa se os contendores estão fardados, à paisana ou sabem da sua
condição mútua, tampouco se o fato ocorre em área sob a Administração Militar ou em outra
espécie de ambiente. As implicações da prática ilícita entre militares, além dos abalos causados
às relações interpessoais, têm desdobramentos na funcionalidade das Organizações Militares
(OM), diante da preclara afetação dos pilares da Hierarquia e da Disciplina.
2. Há crimes militares praticados em área sob a Administração Militar que são bem menos
nocivos para os Princípios da Hierarquia e da Disciplina do que outros perpetrados em locais
externos das OM. Por isso mesmo, o art. 9º, inciso II, "a", do CPM, não prevê que o cometimento
do delito esteja circunscrito à área sob a Administração Militar.
3. O embate entre militares em situação de atividade - independe do local da ocorrência -
amolda-se à hipótese prevista na alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM, restando, por reflexo,
competente a JMU para apreciar e julgar os fatos. O dispositivo supramencionado não traz,
como as demais alíneas do mesmo artigo, nenhuma condicionante, bastando, para a sua
configuração, que a situação envolva militares em situação de atividade, em face da gravidade
da conduta e dos possíveis reflexos na execução dos serviços prestados pelas Forças Armadas
(FFAA).
4. A definição e o alcance da expressão "militares em situação de atividade" estão delineados
no Estatuto dos Militares (E1), em seu art. 6º, o qual equipara as expressões "na ativa", "da
ativa", "em serviço ativo", "em serviço na ativa", "em serviço", "em atividade" ou "em atividade
militar". Em outras palavras, contrapõe-se à situação de militar em inatividade, quais sejam, os
da reserva e os reformados.
5. A necessidade de melhor exegese ao art. 9º do CPM resguarda as FFAA, evitando que
desavenças possam se estender para o interior do quartel, com nocivo reflexo no convívio entre
companheiros de caserna, na qual há o porte de armas letais. Definição da competência da
Justiça Castrense. Precedentes. Rejeição da preliminar defensiva. Decisão unânime.
6. A abrangência recursal limita-se, tão somente, aos aspectos envoltos pelo instituto da
sucumbência. Nessa linha, o efeito devolutivo do Recurso alcança, apenas, a parcela da Decisão
recorrida que, eventualmente, tenha sido desfavorável ao Recorrente.
7. A prova pericial, em que pese não vincular o Juízo, perfaz essencial instrumento de elucidação
de questões relevantes, contribuindo para o deslinde da causa. Diante disso, é mister que as
partes processuais e o próprio periciando, oportunamente, forneçam mecanismos
aprimoradores dessa análise de cunho técnico. Nesse desiderato, são benfazejas: a
apresentação de quesitos bem elaborados, o fornecimento de exames de natureza médica,
documentos (receitas etc) correlacionados à natureza da perícia, a apresentação de respostas
adequadas às indagações dos peritos, os esclarecimentos adicionais pertinentes, as informações
complementares, entre outros.
8. A embriaguez voluntária não elide a conduta criminosa, mormente à luz da Teoria da "actio
libera in causa". O art. 49 do CPM prevê a inimputabilidade do agente apenas nas circunstâncias
em que estiver comprovada a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou de força
maior, condicionada à inteira incapacidade de compreensão do caráter ilícito do fato ou de
determinação de acordo com esse entendimento.
9. A alegada situação de ebriedade completa do agente, pela qual se conjectura a justificação
da prática ilícita, pelo viés da inimputabilidade, deve, outrossim, ajustar-se ao enredo fático e às
provas circundantes. Fora desse contexto, a ponderação defensiva restará esmaecida por se
confrontar com os elementos probatórios. Sob a pertinente contextualização, o mencionado
argumento mostra-se fragilizado quando a existência de imagens do episódio, mormente brutal,
revela que o agressor, em momento imediatamente anterior e no curso da prática ilícita, exibe
condição física íntegra, sem qualquer oscilação no equilíbrio, inexistindo sinais de
desorientação, mantendo gestual firme, objetivo e sempre focado na violenta consumação do
crime.
10. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001371-23.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: ANGEL GUSTAVO BACELAR
ADVOGADO: LUIZ DANIEL ACCIOLY BASTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
28/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar, suscitada pela Defesa, de incompetência da
Justiça Militar da União para processar e julgar o 2º Sgt FN ANGEL GUSTAVO
BACELAR. No mérito, por unanimidade, conheceu do Recurso, exceto na
parcela referente à manutenção do sursis, diante da falta de sucumbência, e
negou provimento ao Apelo defensivo para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória imposta ao 2º Sgt FN ANGEL GUSTAVO BACELAR, como incurso nas
sanções do art. 209, c/c o art. 70, inciso II, alínea "a", ambos do CPM, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Luiz Daniel
Accioly Bastos, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de
Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001371-23.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: ANGEL GUSTAVO BACELAR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. LUIZ DANIEL ACCIOLY BASTOS.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRITÉRIO "RATIONE PERSONAE". SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. ABRANGÊNCIA RECURSAL. SUCUMBÊNCIA. LIMITAÇÃO. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. "ACTIO LIBERA IN CAUSA". IMPUTABILIDADE.
CULPABILIDADE. AGRESSÃO VIOLENTA. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. Para se definir a competência da Justiça Militar da União (JMU), a qualidade dos
agentes, quando ambos forem militares da ativa, torna-se preponderante. Nessa esteira, o
critério "ratione personae" está refletido, nos moldes do art. 9º, inciso II, alínea "a", do
CPM. Para esse enquadramento, pouco importa se os contendores estão fardados, à
paisana ou sabem da sua condição mútua, tampouco se o fato ocorre em área sob a
Administração Militar ou em outra espécie de ambiente. As implicações da prática ilícita
entre militares, além dos abalos causados às relações interpessoais, têm desdobramentos
na funcionalidade das Organizações Militares (OM), diante da preclara afetação dos pilares
da Hierarquia e da Disciplina.
2. Há crimes militares praticados em área sob a Administração Militar que são bem
menos nocivos para os Princípios da Hierarquia e da Disciplina do que outros perpetrados
em locais externos das OM. Por isso mesmo, o art. 9º, inciso II, "a", do CPM, não prevê que
o cometimento do delito esteja circunscrito à área sob a Administração Militar.
3. O embate entre militares em situação de atividade - independe do local da
ocorrência - amolda-se à hipótese prevista na alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM,
restando, por reflexo, competente a JMU para apreciar e julgar os fatos. O dispositivo
supramencionado não traz, como as demais alíneas do mesmo artigo, nenhuma
condicionante, bastando, para a sua configuração, que a situação envolva militares em
situação de atividade, em face da gravidade da conduta e dos possíveis reflexos na
execução dos serviços prestados pelas Forças Armadas (FFAA).
4. A definição e o alcance da expressão "militares em situação de atividade" estão
delineados no Estatuto dos Militares (E1), em seu art. 6º, o qual equipara as expressões
"na ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em serviço na ativa", "em serviço", "em
atividade" ou "em atividade militar". Em outras palavras, contrapõe-se à situação de militar
em inatividade, quais sejam, os da reserva e os reformados.
5. A necessidade de melhor exegese ao art. 9º do CPM resguarda as FFAA, evitando
que desavenças possam se estender para o interior do quartel, com nocivo reflexo no
convívio entre companheiros de caserna, na qual há o porte de armas letais. Definição da
competência da Justiça Castrense. Precedentes. Rejeição da preliminar defensiva. Decisão
unânime.
6. A abrangência recursal limita-se, tão somente, aos aspectos envoltos pelo instituto
da sucumbência. Nessa linha, o efeito devolutivo do Recurso alcança, apenas, a parcela da
Decisão recorrida que, eventualmente, tenha sido desfavorável ao Recorrente.
7. A prova pericial, em que pese não vincular o Juízo, perfaz essencial instrumento de
elucidação de questões relevantes, contribuindo para o deslinde da causa. Diante disso, é
mister que as partes processuais e o próprio periciando, oportunamente, forneçam
mecanismos aprimoradores dessa análise de cunho técnico. Nesse desiderato, são
benfazejas: a apresentação de quesitos bem elaborados, o fornecimento de exames de
natureza médica, documentos (receitas etc) correlacionados à natureza da perícia, a
apresentação de respostas adequadas às indagações dos peritos, os esclarecimentos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
adicionais pertinentes, as informações complementares, entre outros.
8. A embriaguez voluntária não elide a conduta criminosa, mormente à luz da Teoria
da "actio libera in causa". O art. 49 do CPM prevê a inimputabilidade do agente apenas nas
circunstâncias em que estiver comprovada a embriaguez completa proveniente de caso
fortuito ou de força maior, condicionada à inteira incapacidade de compreensão do caráter
ilícito do fato ou de determinação de acordo com esse entendimento.
9. A alegada situação de ebriedade completa do agente, pela qual se conjectura a
justificação da prática ilícita, pelo viés da inimputabilidade, deve, outrossim, ajustar-se ao
enredo fático e às provas circundantes. Fora desse contexto, a ponderação defensiva
restará esmaecida por se confrontar com os elementos probatórios. Sob a pertinente
contextualização, o mencionado argumento mostra-se fragilizado quando a existência de
imagens do episódio, mormente brutal, revela que o agressor, em momento
imediatamente anterior e no curso da prática ilícita, exibe condição física íntegra, sem
qualquer oscilação no equilíbrio, inexistindo sinais de desorientação, mantendo gestual
firme, objetivo e sempre focado na violenta consumação do crime.
10. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar
a preliminar, suscitada pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o 2º
Sgt FN ANGEL GUSTAVO BACELAR. No mérito, por unanimidade, em conhecer do Recurso, exceto na
parcela referente à manutenção do sursis, diante da falta de sucumbência, e em negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória imposta ao 2º Sgt FN ANGEL GUSTAVO
BACELAR, como incurso nas sanções do art. 209, c/c o art. 70, inciso II, alínea "a", ambos do CPM, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 28 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: ANGEL GUSTAVO BACELAR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. LUIZ DANIEL ACCIOLY BASTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do 2º Sgt FN ANGEL GUSTAVO BACELAR contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJ Mar) da 1ª Auditoria da 11ª CJM, exarada
em 14.10.2019, a qual condenou o ora Apelante à pena de 8 (oito) meses de detenção, convertida em
prisão, como incurso no art. 209, c/c o art. 70, inciso II, alínea "a", ambos do CPM, com o benefício do
"sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e com a fixação do regime prisional
aberto, na eventualidade de cumprimento de pena.
A Denúncia, oferecida em 24.11.2017 e recebida em 14.12.2017, narrou os fatos imputados ao Sgt
BACELAR, nos seguintes termos:
"No dia 20 de julho de 2017, por volta das 22h50min, garagem subterrânea do Edifício
Almirante Saldanha da Gama, localizada na Rua 24/25 Sul, Lote 19/20, Águas Claras, em
Brasília - DF, o DENUNCIADO, livre e conscientemente, agrediu fisicamente o SO-DT
86.0901.78 DANIEL PEREIRA DA COSTA, desferindo-lhe chutes e socos na cabeça, atingindo-
lhe na região temporal esquerda, nariz e olhos, conforme descrito no Exame de Integridade
Física de fl. 24. As imagens dessa conduta foram gravadas pelas câmeras de segurança (CD
fi. 41).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
Segundo restou apurado nos autos, no dia dos fatos, o ofendido entrou com seu veículo
na garagem do condomínio, parou ao ultrapassar o portão automático e aguardou o seu
fechamento, seguindo as normas de segurança do condomínio. Nesse momento o
Denunciado, na condição de passageiro de um veículo que estava estacionado do lado de fora
do condomínio, desceu do veículo e tentou impedir o fechamento do portão, de forma a
permitir que entrasse no condomínio aproveitando-se da oportunidade em que o portão fora
aberto.
O ofendido, ao perceber a movimentação da pessoa desconhecida, manteve-se inerte,
na certeza de que seria assaltado. Por essa razão o Denunciado abordou o veículo do
ofendido, forçando o vidro da porta do lado do passageiro com violência para baixá-lo. Em ato
contínuo o ofendido desceu do veículo, de posse das chaves e do controle do portão e
orientou o Denunciado a dirigir-se à Portaria para fazer o controle de acesso ao edifício. De
forma agressiva o Denunciado disse que era da Marinha e que abriria o portão de qualquer
jeito. Nesse momento o ofendido preparou-se para afastar-se do local, mas logo em seguida o
Denunciado o agrediu com cerca de dezenove socos na cabeça. O ofendido permaneceu
atordoado no chão enquanto o Denunciado utilizando-se do controle do portão automático,
retirou-se do local.
A vítima foi socorrida pelo SO-SI 86.7088.56 EDUARDO SANTOS, que acionou o 3' SG-ET
04.02.25.05 THIAGO CLIMACO BRITES PORTALET DE FARIAS, síndico do condomínio.
Ao ser ouvido nos autos do IPM (FLS. 96/97), o Denunciado confessou a autoria das
agressões desferidas contra o ofendido, esclarecendo que não o conhecia.
Em assim agindo, o DENUNCIADO consumou o delito de Lesão Corporal, previsto no
artigo 209, caput do CPM, fator bastante ao oferecimento da presente Denúncia, com vistas à
instauração da lide penal."
Os fatos foram inicialmente apurados no bojo de Sindicância, instaurada no âmbito do Comando do
7º Distrito Naval, consoante a Portaria nº 370/Com7ºDN, de 2.8.2017.
Posteriormente, a investigação convolou-se na instauração de IPM, nos termos da Portaria nº
386/Com7ºDN, de 6.9.2017.
Os autos encontram-se instruídos com os seguintes documentos:
- a Ocorrência Policial realizada na 21ª Delegacia de Polícia, em 21.7.2017, na qual consta a
descrição do episódio (Processo relacionado: IPM nº 274-30.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fls. 12/13);
- o Laudo de Exame de Corpo de Delito, descrevendo as lesões causadas na vítima, acompanhado
das fotos correspondentes (Processo relacionado: IPM nº 274-30.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fls.
14/24);
- o Pedido de proteção, entre outras providências, formalizado pela vítima perante a Administração
Naval (Processo relacionado: IPM nº 274-30.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fls. 8/9);
- a Parte s/nº, de 28.7.2017, na qual o Síndico do Edifício Almirante Saldanha da Gama, em Águas
Claras - Brasília/DF, consulta a Administração Naval acerca da possibilidade de o permissionário transgressor
em questão ser compelido a desocupar o imóvel funcional da Marinha do Brasil (Processo relacionado: IPM
nº 274-30.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fl. 30);
- o Relatório da Ocorrência confeccionado pelo Síndico do Edifício Almirante Saldanha da Gama, em
Águas Claras - Brasília/DF (Processo relacionado: IPM nº 274-30.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fl. 35);
- o Termo de Reconhecimento de Pessoa, relativo ao infrator (Processo relacionado: IPM nº 274-
30.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fls. 50/51);
- o Relatório Parcial concernente à Sindicância, no qual foi sugerida a instauração de IPM (Processo
relacionado: IPM nº 274-30.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fls. 57/59);
- a Solução de Sindicância, determinando as providências para a instauração de IPM (Processo
relacionado: IPM nº 274-30.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fl. 63);
- a inquirição do SO Mar Daniel Pereira da Costa (ofendido), no IPM (Processo relacionado: IPM nº
274-30.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fls. 84/86);
- a inquirição do 2º Sgt ANGEL GUSTAVO BACELAR (Indiciado), no IPM (Processo relacionado: IPM nº
274-30.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fls. 96/97);
- a inquirição de testemunhas no IPM: 3º Sgt Mar Thiago Climaco Brites Portalet de Farias e SO Mar
Eduardo Santos (Processo relacionado: IPM nº 274-30.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fls. 98/100 e
102/104);
- o Relatório do IPM, concluindo pela existência de indícios de prática criminosa perpetrada pelo 2º
Sgt FN ANGEL GUSTAVO BACELAR contra o SO Mar Daniel Pereira da Costa (Processo relacionado: IPM nº
274-30.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 3, fls. 120/123);
- a Solução do IPM, em consonância com o Relatório do Encarregado, concluindo pela ocorrência de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
fato ilícito, previsto no art. 209 do CPM, atribuído ao 2º Sgt BACELAR, com o encaminhamento dos autos ao
Juízo Militar competente (Processo relacionado: IPM nº 274-30.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 3, fl. 126);
- a Folha de Antecedentes Criminais relativa ao 2º Sgt BACELAR, expedida pela Superintendência
Regional no Distrito Federal da Polícia Federal (Processo relacionado: APM nº 7000019-59.2017.7.11.0011,
Evento 40); e
- as imagens capturadas pelas câmeras de segurança do Edifício Almirante Saldanha da Gama, em
Águas Claras - Brasília/DF, por ocasião dos fatos (Processo relacionado: APM nº 7000019-59.2017.7.11.0011,
Evento 73).
A citação foi cumprida, regularmente, em 29.1.2018 (Processo relacionado: APM nº 7000019-
59.2017.7.11.0011, Evento 22).
Em audiência realizada em 31.1.2018, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas na
Denúncia: o SO Mar Eduardo Santos e o 3º Sgt Mar Thiago Climaco Brites Portalet de Farias (Processo
relacionado: APM nº 7000019-59.2017.7.11.0011, Eventos 24 e 26/27).
Pelo sistema de videoconferência, com o apoio do Juízo Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, em ato de
cooperação judicial (Carta Precatória), foi realizada a inquirição do SO Mar Daniel Pereira da Costa (ofendido)
em 14.5.2018 (Processo relacionado: APM nº 7000019-59.2017.7.11.0011, Eventos 69 e 72).
Na Sessão de 7.8.2018, foi inquirida a testemunha arrolada pela Defesa (Sra. Rosane Messa Fay),
bem como realizado o interrogatório do acusado (Processo relacionado: APM nº 7000019-59.2017.7.11.0011,
Eventos 76, 91/92 e 94).
Na sequência, na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa requereu a instauração de Incidente de
Insanidade Mental do acusado, acostando diversos documentos médicos alusivos ao seu histórico de
atendimentos de natureza psiquiátrica. Diante das circunstâncias, o Colegiado "a quo", após a manifestação
favorável do MPM, deferiu a instauração do Incidente em questão (Processo relacionado: APM nº 7000019-
59.2017.7.11.0011, Eventos 98, 103, 111 e 114/115).
O Incidente em tela foi autuado em apartado e nele consta o Laudo Pericial confeccionado por
médico perito, na especialidade Psiquiatria, o qual, em síntese, concluiu pela imputabilidade do acusado na
ocasião dos fatos (Processo relacionado nº 7000469-65.2018.7.11.0011, Evento 83).
Finalizada a instrução criminal, em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do acusado
como incurso no art. 209, c/c o art. 70, inciso II, alínea "a", ambos do CPM (Processo relacionado: APM nº
7000019-59.2017.7.11.0011, Evento 122).
Por sua vez, calcado no Princípio do Juiz Natural, a DPU arguiu a preliminar de incompetência da JMU
para o processo e o julgamento do caso. Assim, pugnou pela remessa dos autos à Justiça Estadual. Quanto
ao mérito, a Defesa postulou a absolvição do acusado por não constituir o fato infração penal, com
fundamento no art. 49 do CPM, alegando a existência de circunstância que excluiria a culpabilidade do
agente. Subsidiariamente, pediu a incidência da causa de redução de pena especificada no parágrafo único
do citado dispositivo da Lei Penal Militar. Prosseguindo, na eventualidade de condenação, ainda requereu a
aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, bem
como a concessão de sursis.
Em Despacho saneador, na fase do art. 430 do CPPM, o Magistrado "a quo" determinou a juntada da
Folha de Alterações do acusado. A providência foi cumprida (Processo relacionado: APM nº 7000019-
59.2017.7.11.0011, Eventos 127 e 130).
Encontrando-se designada a data do julgamento, o acusado, que outrora encontrava-se patrocinado
pela DPU, constituiu Advogado para a sua defesa - Dr. Luiz Daniel Accioly Bastos (Processo relacionado: APM
nº 7000019-59.2017.7.11.0011, Evento 149).
A Defesa juntou documentos, a saber: bula de medicamento de uso do acusado e o comprovante de
inscrição da Associação de Moradores do Edifício Almirante Saldanha da Gama no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ (Processo relacionado: APM nº 7000019-59.2017.7.11.0011, Evento 155).
No julgamento, realizado em 7.10.2019, o CPJ Mar, por unanimidade, rejeitou a preliminar de
incompetência da JMU suscitada pela Defesa. No mérito, por unanimidade, o Colegiado "a quo" julgou
procedente a Denúncia, para condenar o 2º Sgt FN ANGEL GUSTAVO BACELAR à pena de 8 (oito) meses de
detenção, convertida em prisão, como incurso no art. 209, c/c o art. 70, inciso II, alínea "a", ambos do CPM,
com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade. Por fim, na
eventualidade de cumprimento de pena, restou fixado o regime aberto (Processo relacionado: APM nº
7000019-59.2017.7.11.0011, Eventos 157/159).
Após a leitura em pública audiência, a Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc em 14.10.2019
(Processo relacionado: APM nº 7000019-59.2017.7.11.0011, Eventos 165 e 168/169).
Operou-se o trânsito em julgado da Sentença, no tocante ao MPM. Por sua vez, inconformada com a
Decisão condenatória, a Defesa interpôs Apelo (Processo relacionado: APM nº 7000019-59.2017.7.11.0011,
Eventos 175 e 182).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
Nas Razões Recursais, a Defesa suscita a preliminar de incompetência da JMU para o processo e o
julgamento do Apelante. Dessa forma, sustenta que a persecução criminal deveria recair no órgão judiciário
competente da Justiça Estadual comum. Quanto ao mérito, requer a absolvição do acusado, nos termos do
art. 49, caput, do CPM, c/c o art. 439, alínea "d", do CPPM. Subsidiariamente, na eventualidade de
manutenção da condenação, pugna pela aplicação de pena mínima, pela incidência da atenuante prevista
no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, bem como pela conservação do sursis (Evento 1, Doc. 2 desta
Apelação).
Em Contrarrazões, o MPM pugna pela rejeição da preliminar de incompetência da JMU. No mérito,
requer o não provimento do recurso defensivo, com a consequente manutenção da Sentença guerreada
(Evento 1, Doc. 3 desta Apelação).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. José Garcia de Freitas Júnior, opina pela rejeição da preliminar arguida pela Defesa. No tocante ao
mérito, manifesta-se pelo não provimento do Recurso (Evento 6 desta Apelação).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

O presente Processo satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido.
O exame do Recurso inicia-se pelo tema preliminar, suscitado pela Defesa, o qual versa sobre a
incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para o processo e o julgamento do feito.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA O PROCESSO E O JULGAMENTO DO FEITO

1. A pretensão recursal, em sede de preliminar.
A Defesa suscita a preliminar de incompetência da JMU para o processo e o julgamento do 2º Sgt FN
ANGEL GUSTAVO BACELAR. Dessa forma, sustenta que a persecução criminal deveria recair no órgão
judiciário competente da Justiça Estadual comum.
Vale destacar que essa matéria já foi rechaçada pelo Juízo "a quo", por ocasião do julgamento.
No entanto, a Defesa insiste na tentativa de afastar, da jurisdição da Justiça Militar da União - JMU, a
apreciação dos fatos que deram ensejo à instauração da APM nº 7000019-59.2017.7.11.0011.
Na óptica defensiva, nas circunstâncias evidenciadas, no aspecto da definição da competência, seria
necessário conjugar a condição funcional do agente "com os demais elementos circundantes do crime, como
por exemplo: conhecimento da condição de militar, desempenho de atividade de natureza militar e a
demonstração de ofensa a bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas.".
2. A posição do Relator.
Em que pese o teor dos argumentos defensivos apresentados, a hipótese em exame não escapa à
jurisdição da Justiça Castrense.
Por isso, o caso é de rejeição da preliminar de incompetência da JMU suscitada pela Defesa.
3. A abordagem sobre o tema.
3.1. Aspectos embasadores do escopo da jurisdição da JMU, esquadrinhados no art. 9º, II, "a", do CPM.
Eventualmente, algumas distorções têm havido no tocante à compreensão de todos os aspectos
envolvidos na definição da competência da JMU. Inclusive, nesse particular, há diferentes reações, no mundo
jurídico, acerca da submissão de civis à esta Jurisdição Especializada. Por certo, este derradeiro tema
(julgamento de civis na JMU) carece de premente aprofundamento. Mas, a sua explanação será postergada
para outra oportunidade por não estar afeto ao presente processo.
Vale assinalar que, sob roupagens diversificadas, o debate acerca do tema competência alcança
limites inimagináveis, o qual, a priori, sistematicamente, está desprovido de embasamento. Insere-se no
contexto de tentativas inovadoras, porém, mal sucedidas, de impor alteração na definição competencial.
Em decorrência, criam-se condições ilógicas na perspectiva de afastar a competência da JMU, diante
do estatuído no art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM.
Ora, focando-se no presente caso, verifica-se que o argumento manejado repercute no capítulo da
definição de crime militar, em tempo de paz, na hipótese em que o autor e a vítima são militares da ativa.
É comum que aspectos atinentes à competência da JMU sejam, por vezes, manejados com o
propósito malicioso/tendencioso de esvaziamento de sua jurisdição. Visa-se tão somente burlar as
disposições legais/constitucionais no intuito de alcançar benefícios incabíveis nesta seara castrense, mas
possíveis no âmbito de outra jurisdição. Nesse espectro, chegam a levantar argumentos inapropriados de
corporativismo ou, de outra parte, de rigor excessivo. Em suma, representam tentativas de desacreditar

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
esta Justiça que busca, com maior zelo a cada dia, efetuar a prestação jurisdicional com eficiência e
imparcialidade.
Ocorre que a Justiça Castrense não se destina a um específico estamento. Nesta esfera
especializada, é vislumbrado o atendimento à aspiração de todos os patriotas, os quais querem ver o
funcionamento de células de justiça dotadas de infraestrutura capazes de enaltecer a democracia e o bom
funcionamento das instituições, em especial, as Forças Armadas. Cabe-lhe, portanto, numa harmoniosa
sinergia, na estruturação de seu mister, exaltar a supremacia do interesse coletivo para fortalecer a nação e
os seus valores de maior relevância, promovendo a esperada paz social.
É certo que num cenário composto de personagens, de valores e de missão, voltados ao
engrandecimento da pátria, exsurge a figura do militar. Sem dúvida, ele é integrante da sociedade, numa
categoria especial. Sobre ele recai exigência de extrema grandeza no desempenho de suas funções, a qual é
bem nítida, sobretudo, em momentos de efetivo confronto, ou seja, em operação. Dele é exigido o sacrifício
da própria vida, se preciso for, em prol de nosso Brasil.
Com a instituição do Escabinato na JMU, esta Justiça se aparelha para enfetuar o julgamento de
casos que muitas vezes envolvem o preparo e o emprego de seu contingente, bem como a eventual
violação de deveres pelo militar, o qual, registre-se, é forjado para as missões de diversas características,
riscos e complexidades. Nesse enfoque, o modo como o militar se conduz na vida em sociedade tem
repercussão direta na carreira que abraçou, com possíveis reflexos na imagem da Força que integra. Por
isso, é primordial que uma suposta infringência aos padrões comportamentais dele exigidos seja julgada
pelos integrantes de sua Força (em Escabinato), pois conhecem a sua alma e os seus valores mais caros.
A mentalidade, o tirocínio e a força reativa do militar é elemento de análise para, sobretudo, o Juiz
Militar entender um eventual episódio fático e, diante da formulação de suas convicções, efetuar o
julgamento com conhecimento de causa. A vivência do Oficial integrante do Conselho de Justiça constitui
num componente diferencial para o deslinde do processo. Nesse compasso, as sinuosidades
comportamentais dos envolvidos numa ocorrência delitiva, inclusive no meio civil (em situação paisana), são
deflagradoras de intenso exame e reflexões. Notadamente, a suposta ruptura com os valores consagrados
na caserna, mormente a hierarquia e a disciplina, é referência negativa, muitas vezes reveladora da
inconveniência de manter-se o vínculo funcional de determinado indivíduo com as Forças Armadas.
Por isso, o escopo da Jurisdição Castrense tem a sua essência justificadora voltada para a
preservação dos valores basilares da hierarquia e da disciplina. O militar deve manter-se fiel aos seus
dogmas de civismo e de patriotismo.
À luz de sua base principiológica, a JMU não tutela os militares ou, estritamente, as Forças Armadas.
Embora pareça simples questão de semântica, na verdade há espectro muito mais amplo e útil. Numa visão
amplificada, ela existe para tutelar o serviço que as Forças Armadas prestam à sociedade, conforme a sua
destinação constitucional. Os padrões de confiabilidade, de ética, de moralidade, de austeridade, de
eficiência, entre outros, esperados dos militares, refletirão no conjunto das instituições integrantes das
FFAA, perfazendo a sua imagem perante a sociedade.
Pareceu-me oportuno realizar essa abordagem preambular para enaltecer a importância e o mister
da JMU, mediante a especificidade do Escabinato.
A Constituição Federal, em seu art. 124 e parágrafo único, fixou a competência da JMU em relação ao
processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei. Estabelece do dispositivo
constitucional:
Art. 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Depreende-se desse dispositivo da Lei Fundamental que o legislador constituinte, além de fixar a
competência da JMU, assentou o critério ratione legis (em razão da lei), delegando para o legislador ordinário
o estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional.
Naturalmente, o crime militar tem a sua tipologia estabelecida em lei, ou seja, nos termos como
especificado no Código Penal Militar - CPM, divididos entre crimes propriamente militares e os
impropriamente militares.
Por esse ângulo, sob o critério cronológico, é de se observar que o texto constitucional recepcionou
com o status de Lei Ordinária, o diploma legal que trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de
outubro de 1969 (instituidor do CPM), que, em seu art. 9º, apresenta o rol taxativo das circunstâncias nas
quais, em tempo de paz, é identificada a natureza militar de uma conduta caracterizadora de crime por
ofender valores de maior grandeza, conforme já abordado.
Nesse aspecto, aplicável ao presente caso, preceitua a alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM, in
litteris:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
(...)
II — os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na
lei penal comum, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado; (...).
A razão de inexistir condições no referido dispositivo, diferentemente de outras alíneas, é, como ver-
se-á, essencial para o serviço que as Forças Armadas prestam à sociedade. Noutras palavras, não perfaz
apenas uma questão formal, indo infinitamente além. Resulta, como reflexo de sua destinação
constitucional, na qualidade da tutela, ou seja, na estrutura, no desempenho e na eficácia da prestação
jurisdicional prestada pela JMU.
Assim, não para açodar posições, mas apenas provocando reflexões indispensáveis por parte de
todos os operadores de Direito, deve-se esmiuçar pontos relevantes sobre o tema.
Na acepção técnica, a expressão "em situação de atividade", apresentada no dispositivo legal, é
designativa do militar, com efetivo vínculo funcional. Essencialmente, ele estará no exercício de suas
atribuições legais, dentro ou fora da área sob a Administração Militar, ou em situação tal que estejam,
efetivamente, inseridas as questões de disciplina e de hierarquia militares. Em resumo, refere-se ao
militar da ativa.
Nessa conjuntura, na configuração da hipótese prevista na alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM, é
exigível o nexo de causalidade imediato entre o status pessoal dos envolvidos. O critério é precipuamente
objetivo. No caso, independe que a atitude perpetrada decorra de eventual exercício de sua função militar,
ou em repulsa a ela. Não obstante, aderente à prática delitiva, constante de seu pano de fundo, insere-se a
inobservância dos preceitos que impõem o respeito à disciplina e à hierarquia militares, sobretudo sob o
prisma das relações funcionais. Noutras palavras, nesse dispositivo, a conduta caracterizadora de crime
militar é protagonizada por um militar da ativa contra outro militar da ativa, e caracteriza a inobservância
aos padrões comportamentais exigíveis na caserna, porquanto malfere os fundamentos de hierarquia e de
disciplina, os quais, em qualquer local, devem nortear a conduta do militar.
Como dito, tratando-se de militar contra militar, o art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, não faz
qualquer exceção. Assim fez o legislador porque, em primeiro lugar, a JMU se debruça na potencial
repercussão dessas agressões para todos os demais militares e para a rotina dos quartéis.
Se dois militares nacionais agridem-se em qualquer lugar do mundo, a JMU, como consequência de
sua intencional e bem alinhavada extraterritorialidade incondicionada, mantém a sua competência para
dirimir, de forma especializada, a contenda.
Criou-se a errônea ideia de que se as agressões não tiverem como alvo bens ou assuntos da caserna,
então a JMU seria incompetente para o feito. Há que se ter cautela nesse assunto. Essa equivocada
concepção pode induzir erros judiciários em sede de crimes perpetrados entre militares. Sob esse viés, com
base em condições não previstas na Legislação Penal e Processual Penal Militar, estaria à mercê da Justiça
comum fatos delituosos perpetrados em área sob a Administração Militar, envolvendo militares da ativa.
Seria medida desastrosa, sob o critério da prevenção geral.
Infelizmente, nos aspectos acima retratados, olvida-se que as relações entre os militares, envoltas
em crimes castrenses, estão abarcadas diretamente pela competência da JMU, pois esta tutela, como reflexo
de sua destinação constitucional, o serviço que as Forças Armadas prestam para a sociedade.
A título de exemplo, se um Major agride um General para obter um lugar melhor numa fila de um
banco fora da OM, compete à JMU processar e julgar esse crime, mesmo que desavisados digam ser de
cunho estritamente particular. Somente pessoas totalmente insensíveis ao interesse da preservação da
ferramenta máxima de segurança da sociedade poderiam sintetizar, em casos como este, contra o interesse
público. Ou seja, no rumo de que o fato nada teria afetado as instituições militares, pois ocorreu na esfera
particular dos envolvidos.
Prolongando a ilustração apresentada, devem ser vislumbrados os possíveis desdobramentos. Nesse
esboço, seria previsível que, no dia seguinte ao entrevero, esses mesmos Oficiais poderão estar
determinando ou recebendo ordens e, muitas delas, em sede de missões armadas. Por isso, há a JMU,
especializada, aparelhada com o Escabinato e caracterizada pela sua celeridade em apenas duas instâncias
(inexistem Tribunais Regionais Militares Federais).
Num caso real, dois soldados brigaram a facas num churrasco fora da OM. O eminente Ministro do
STF, Relator do HC n° 118.708/MS [1], monocraticamente, afastou a competência da JMU. É de se lamentar,
pois, acertadamente, o legislador percebeu que, em data subsequente àquele conflito, esses soldados
podem cumprir, juntos, serviço de escala e armados. Como resultante, abrir-se-á novo capítulo,
possivelmente aterrador, para a contenda. Além disso, há todos os cânones de previsão geral, em relação
aos demais militares, independentemente de seus postos ou de suas graduações, que foram abandonados
pela referida Decisão. Não cabe ao Juizado Especial transacionar nesses casos, o que seria perigoso para o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
estamento militar. É inimaginável que valores tão caros pudessem ser manipulados durante a negociação de
uma transação penal, às vezes entre superiores e subordinados e balizada pelo interesse privado dos
envolvidos. A relação atingida fere bens intocáveis e, justamente por isso, que as ações penais, calcadas em
crimes tipificados no CPM, são públicas incondicionadas.
Assim, quando se tratar de crime perpetrado por militar contra outro militar e havendo tipo penal na
Parte Especial do CPM, nada pode afastar a competência da JMU. Aliás, na dúvida, deve-se manter a
competência da Justiça Especializada, ao invés de deslocar processos para o abarrotado ramo comum.
Nesse ângulo, criar regras ou condições não previstas em Lei afeta vetores castrenses. Quando o
crime envolve militares, mesmo que estejam, no momento da conduta, agindo conforme os seus interesses
privados, o processo é da competência da JMU, devido às vastas consequências no âmbito público.
Detecte-se que, no art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, não constam quaisquer condições
complementares. Assim ocorre porque as relações entre os integrantes das Forças Armadas, estremecidas
pelo crime, necessitam ser restabelecidas mediante o exercício da competência especial da JMU, nos termos
do art. 124 da CF/1988.
É fato que existem crimes perpetrados entre militares e fora dos quartéis que provocam
repercussões muito mais graves do que outros ocorridos dentro de seus muros. Como no presente caso,
existem tentativas de levar as situações enquadráveis na primeira hipótese para a Justiça comum. Sob esse
prognóstico seriam esperadas distorções e afrontas institucionais, reveladoras de rupturas na consistência
da hierarquia e da disciplina militares.
Notável Ministro do STF, sem pedir informações para o STM, afastou a competência da JMU no HC n°
127.543/BA [2], que tratou de furto qualificado entre militar autor e militar vítima. Disse que o caso era
estranho às hipóteses do art. 9º do CPM, porque não teria afetado as organizações militares das Forças
Armadas e nem comprometido os valores da hierarquia e da disciplina. Acrescentou que, se o crime é
praticado fora da OM, sem estar de serviço e tampouco em missão externa, a competência da JMU esvazia-
se.
Como já esclarecido anteriormente, essas condições inexistem no art. 9º, II, "a", do CPM. Outrossim,
mesmo que as referidas condições estivessem naquele dispositivo, a interpretação da Justiça Especializada
seria exatamente a contrária daquela exarada pelo eminente Ministro do STF.
Se um Soldado pratica furto qualificado contra um Brigadeiro, fora da OM, alguém, realmente,
conhecedor da base principiológica da Justiça Especializada, acreditaria que os valores da hierarquia e da
disciplina não teriam sido atingidos? E se o Brigadeiro for agredido com um soco? Voltariam ambos feridos
para o expediente na OM, dizendo que o crime não estaria relacionado com as instituições militares? Que a
hierarquia e a disciplina permaneceram incólumes, como disse o Relator em sede do HC n° 127.543?
Deve-se notar que as interpretações distorcidas, nos casos em que dois soldados ou cabos são
agentes e vítimas, serão aplicadas, sem qualquer consideração, para todos os postos ou graduações. Frisa-
se que, quanto mais modernos forem os militares, mais cresce a preocupação em face da execução dos
serviços e das missões armadas de forma conjunta.
Contudo, parece que muitos operadores do Direito, por não conhecerem a lida da atividade militar
com ou sem armas, desconsideram esses aspectos. Entendem que, a depender do local do crime praticado
entre militares, as bases da Administração Militar (Pública), entre estas a hierarquia e a disciplina, estão ou
não presentes. Esse raciocínio é, no mínimo, institucionalmente inaceitável.
Naturalmente que agentes (militares da ativa) em desavença, percebendo essa inusitada óptica,
revidarão diferenças e marcarão acerto de contas (duelos/confrontos) fora da OM, pois lá os valores da
hierarquia e da disciplina, segundo o entendimento, mormente equivocado, de alguns magistrados e
promotores, não estariam sendo atingidos!
Daí porque o legislador, no tocante aos crimes envolvendo militares, não dispôs de quaisquer
condicionantes. Se esses valores fossem desprezados para ceder espaço para regras não previstas no art.
9º, II, "a", do CPM ("sabe ou não sabe da condição de militar do ex adverso", "o delito teve ou ainda não teve
repercussões", "o local dos fatos é ou não é área militar" etc) e absortas de princípios, a JMU não teria
sentido para existir.
A questão de haver ou não repercussões para as instituições militares, no caso do art. 9º, II, "a", do
CPM, deve ser tomada de forma presumida. O julgador não pode aquilatar, por vezes até mesmo sem o
recebimento de denúncia, se a citada repercussão está presente.
Deve-se ter em mente que essa repercussão não marca hora para ocorrer, evidenciando-se logo
após aos fatos ou decorrido tempo considerável. Nesse ímpeto, o preciso legislador, no dispositivo sob
análise, rechaçou condições e presumiu que sempre haverá repercussões intramuros nos quartéis.
Por que esses casos deveriam ser afastados da JMU? Por que os autores de crimes que atingem o
derradeiro instrumento de proteção da população civil mereceriam responder perante a Justiça Comum, sem
o emprego da Especializada, a qual é sustentada pelo Estado justamente para esse mister?

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
O tema nos faz recordar um exemplo prático fornecido pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar
aposentado Dr. José Carlos Couto de Carvalho: um militar de férias numa praia da China agride outro militar,
sem saber da sua condição. Solução apresentada: é crime militar, pois o art. 9º, II, "a", do CPM não faz
qualquer distinção de lugar ou de ciência dos agentes nesse caso, tampouco se, individualmente, a vítima
sentiu-se ou não ofendida, sendo puramente ratione legis a competência da JMU. No aspecto, a inteligente
Lei Penal Militar considera que os envolvidos aderiram à carreira especial, nos rigores do Estatuto dos
Militares - Lei n° 6.880, de 9.12.1980 - e a repercussão de seus atos transpõe qualquer fronteira delimitada
por interesses privados. Mesmo que esse agente não soubesse que a vítima também era militar, a
competência seria da JMU. O interesse público vem antes dos relativos aos agentes e às vítimas. Os casos
de subordinados agredirem superiores, de superiores agredirem subordinados, ou mesmo de delitos
castrenses entre familiares militares atraem a competência da JMU por atingirem bens públicos materiais e
imateriais, valores estes que mantêm as Forças Armadas íntegras e aptas às suas adequadas
funcionalidades em defesa dos interesses nacionais.
O militar que pratica crime contra outro militar, sabendo ou não de sua condição, fere o sistema
castrense. Visões ditas "modernas" e pouco aprofundadas não podem diluir princípios e valores milenares,
os quais, hoje, parecem estar cada vez mais imperceptíveis em face do desconhecimento dos reflexos de
fatos criminosos para o equilíbrio interno das Forças Armadas.
Da mesma forma, num reforço ilustrativo quanto aos crimes praticados entre marido e mulher,
ambos militares, indeclinavelmente, há postos e graduações em jogo. Não se trata de invadir a vida pessoal
dos contendores, mas tão somente de preservar o equilíbrio interno de Instituição especial e armada. Como
deveria reagir o soldado que visse a tenente, companheira de um capitão, ferida por golpes, cuja união
estável havia acabado no último final de semana? O soldado, embora punido por cama mal arrumada,
poderia ver impune esse crime sob o argumento de estar na esfera do interesse privado do ex-casal? Nesse
particular, a experiência demonstra que os casais servem na mesma Organização Militar, complicando ainda
mais o equilíbrio dessas relações (mesclando os aspectos conjugais com o funcionais).
Não se pode declinar à Justiça Comum crimes aparentemente menos ofensivos, para, num segundo
momento, diante de outro de maior gravidade, se dar conta da necessidade de mantê-los sob a Jurisdição
Militar. Nessas circunstâncias, em que patamar estaria a segurança jurídica?
Deve-se considerar que eventuais distorções do CPM poderão dar ensejo a futuras interpretações no
tocante aos crimes praticados entre membros militares da mesma família, por exemplo. Essa hipótese
poderia, perigosamente, abrir a possibilidade de ser interpretado como envolto pelo interesse estritamente
privado, erronia que estaria voltada a afastar a competência da JMU para processar e julgar o feito penal.
Portanto, interpretações distorcidas, no tocante ao art. 9º, II, "a", do CPM, poderiam afastar a
competência da JMU para processar e julgar fatos criminosos que são considerados, no corpo da tipologia
castrense, da mais alta gravidade.
Assim, basta que os militares estejam na ativa para se concretizar a competência da Justiça Militar,
independentemente do lugar do mundo onde estejam, sendo indiferente que ambos conheçam ou, ao
reverso, ignorem a condição um do outro (de militares da ativa).
Os militares, ao assumirem a importante posição pública de defensores da pátria, sabem que
deverão preservar os valores institucionais. Portanto, o interesse público, nesse sentido, é crucial para o
Estado. Sempre haverá repercussões negativas dentro dos quartéis em diversificadas situações, cabendo à
JMU dar resposta proporcional aos fatos criminalmente danosos.
A tendência, no sentido de afastar a competência da Justiça Militar, reflete mais questões políticas do
que dogmáticas. Inexiste sentido em deslocar causas inerentes à Justiça Militar para a Comum, podendo
redundar no descaso da sociedade em relação aos valores castrenses, algo difícil de ser recuperado em
curto prazo, quando situações reais o exigirem.
Sem dúvida, no presente caso, a conduta perpetrada infringiu dogmas consagrados nesta Justiça
Castrense, os quais são merecedores de sua tutela jurisdicional.
Assim, a pretendida declaração de incompetência da JMU tem componente teratológico indefensável.
4. A jurisprudência acerca do tema.
A compreensão da importância de elucidação de todas as questões envolvidas na definição da
competência da JMU tem se revelado como a chave mestra para a reafirmação da Justiça Castrense no
cenário jurídico pátrio.
No acervo jurisprudencial do Tribunal, sob diversas facetas, as Decisões de consolidação da
competência da JMU têm relevado a primazia do tema, sobretudo na sua ideologia, com julgados de alto
padrão. Para exemplificar, trago os seguintes precedentes:
"Ementa: APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIME DE HOMICÍDIO COMETIDO ENTRE MILITARES DA
ATIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEITADA POR
UNANIMIDADE. AUTORIA COMPROVADA. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DUAS

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
QUALIFICADORAS. PENA PROPORCIONAL AO DELITO PRATICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. Mesmo que os agentes desconheçam a condição mútua de serem
militares, o fato ocorra fora de área militar, ou aconteça entre casais, ambos militares, em
suas residências, a competência é da Justiça Militar da União (JMU). Com mais razão se o
agente, militar à época dos fatos, conhece, embora não seja castrense a área do crime, a
referida condição da vítima. Para a competência da JMU, basta que os militares, agente e
vítima, sejam da ativa, independentemente do lugar do mundo onde estejam ou de que
saibam da condição um do outro. O interesse público, nesse sentido, é crucial para o Estado.
Nessas situações, sempre haverá repercussões negativas dentro dos quartéis, cabendo à JMU
dar resposta proporcional aos fatos criminalmente danosos à coesão dos efetivos das Forças
Armadas. Se o conjunto probatório estampa, indubitavelmente, o dolo homicida do agente, a
simples alegação de legítima defesa, sem o acompanhamento de dados consistentes, não faz
incidir tal excludente de ilicitude. No crime de homicídio, havendo mais de uma qualificadora,
a consideração de uma como circunstância judicial, com a fixação da pena-base em patamar
superior ao mínimo previsto, é legal. Não fosse assim, crimes ofensivamente diversos -
praticados com a incidência de uma e outros com duas ou mais qualificadoras - seriam
igualmente apenados. Preliminar rejeitada por unanimidade. Recurso da Defesa não provido.
Decisão unânime.".
(STM. Apelação nº 135-24.2012.7.02.0202. Relator Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão.
Julg.: 28.10.2014. Public.: DJe de 10.11.2014.) (Grifos nossos.);
"Ementa: APELAÇÃO DEFENSIVA. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. INVERSÃO DO INTERROGATÓRIO.
APLICAÇÃO DA LEI N° 11.719/08. REJEITADAS POR UNANIMIDADE. AUTORIA COMPROVADA.
OFENDIDO SUPERIOR E EX-NAMORADO DA RÉ. INDISPONIBILIDADE DOS POSTOS E DAS
GRADUAÇÕES. REPULSA A AGRESSÃO NÃO COMPROVADA. LEI N° 11.340/06 E CONVENÇÕES
PREQUESTIONADAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. Para a competência da Justiça Militar da União (JMU), basta que os militares, agente
e vítima, sejam da ativa à época do crime castrense, independentemente de comporem a
mesma unidade familiar, de saberem da condição um do outro e do local do delito. Se, após o
licenciamento dos agentes, a competência não fosse da Justiça Militar da União, então
teríamos a situação teratológica de a Justiça comum processar e julgar civis pela prática de
crimes propriamente militares. A Justiça Militar da União existe para proteger a integridade da
'ultima ratio' do Estado, punindo qualquer militar ou civil que afete as Forças Armadas, as
quais não funcionam sem os seus valores e princípios. Estas não pertencem aos militares,
nem são regidas conforme os seus interesses privados. Pelo contrário, devem ter todas as
condições para operar, justamente porque estão incumbidas de prover a segurança do País.
Os seus integrantes, completamente submetidos ao interesse público, são ferramentas de
defesa postas à disposição de todos os brasileiros, inclusive, se necessário, com o sacrifício de
suas próprias vidas - art. 31 do Estatuto dos Militares. Nos crimes castrenses praticados entre
casal de militares, a competência da JMU deve ser mantida. O móvel dos agentes, no sentido
de terem ou não a consciente intenção de ofender as instituições militares, e o local do crime
não perfazem condições insertas no art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, pois sempre há
repercussões intra muros, inclusive eles têm a previsibilidade das consequências de seus
atos. Erra quem, para definir a competência da Justiça Militar da União, se reduza à análise
superficial de os agentes terem ou não a consciente intenção de ofender as instituições
militares. Se há agressões, mesmo entre casais em suas residências, obviamente que, tão
logo a notícia adentre os portões de OM, dá-se o abalo às instituições, aspecto sob a total
previsibilidade dos agentes. Há fatos ocorridos entre militares em suas residências que
podem ser bem mais nefastos às Instituições Castrenses do que outros dentro de uma OM. No
tocante à inversão do interrogatório, o STF modulou os seus efeitos para incidir apenas nos
processos nos quais não tivesse sido realizado até 11.3.2016 - publicação da ata de
julgamento do HC nº 127.900/AM. A aplicação da Lei nº 11.719/2008 à Justiça Militar da União
carece de amparo legal. O crime de violência contra superior consuma-se pelo simples toque
no ofendido, independentemente de haver lesões corporais. Os casais de militares não
podem, usando o manto protetor da família, dispor indevidamente de postos e de
graduações. Esses primados constitucionais requerem interpretação sistêmica equilibrada. No
crime praticado entre ex-namorados, ambos militares, o sujeito passivo de primeiro grau é o
Estado e, em segundo grau, o ofendido, sendo que a ação penal militar não se submete ao
interesse privado deles, principalmente quando perpetrado dentro de Organização Militar

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
(OM). A alegação de repulsa a agressão, sem o acompanhamento de provas, afasta essa
excludente de ilicitude. Os amplos conceitos de famílias parentais e anaparentais não podem
ser utilizados para, sob a alegação de interesse estritamente privado, afastar a competência
da JMU, a qual também deve processar e julgar os crimes castrenses praticados no cerne
dessas relações. Comprovado que a ré praticou violência contra superior, inexiste ofensa à Lei
n° 11.340/06 - Maria da Penha -, à Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher e à Convenção Interamericana para Prevenir, Punir
e erradicar a Violência contra a Mulher. Preliminares rejeitadas por unanimidade. Recurso da
Defesa não provido. Decisão unanime.".
(STM. Apelação nº 47-24.2014.7.12.0012. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
Julg.: 17.8.2016. Public.: DJe de 29.8.2016.) (Grifos nossos.); e
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR O FEITO. REJEITADA. MÉRITO. FINALIDADE
DO AGENTE DELITIVO. DETENÇÃO DA RES FURTIVA. ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA.
SUBTRAÇÃO CONSUMADA. FURTO DE USO. TENTATIVA. DESCARACTERIZAÇÃO. APELO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Preliminar. Considera-se militar em situação de atividade aquele
que está no serviço ativo "da ativa", "em atividade", não importando se está de folga, à
paisana, de férias ou em local que não seja sujeito à Administração Militar. Ademais, o local
de consumação do delito e a existência de liame com a função militar são irrelevantes para a
configuração do crime castrense, bastando que esteja presente o critério ratione personae.
Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Em relação ao delito de furto, a doutrina atenta para a
necessidade da existência de especial finalidade do agente para a configuração do crime,
qual seja, a vontade de ter o objeto furtado para si, por tempo indeterminado. 3. A subtração
das chaves de veículo, com a detenção da res e a retirada da esfera de vigilância do seu
dono, caracteriza o tipo penal descrito no art. 240, caput, do CPM. 4. Para se caracterizar o
furto de uso (art. 241 do CPM), é imprescindível o fim exclusivo de uso da res. Destarte,
convém ressaltar que a sua consumação ocorre apenas com a efetiva devolução ou
restituição da coisa subtraída. O conatus não é admissível, encontrando guarida doutrinária
nesse sentido. Apelo desprovido. Decisão unânime.".
(STM. Apelação nº 7000026-56.2018.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Carlos Augusto de
Sousa. Julg.: 5.12.2018. Public.: DJe de 17.12.2018.) (Grifos nossos.).
Também, na Augusta Corte, a matéria tem sido objeto de Decisões abalizadas, como constam das
Ementas abaixo transcritas:
"Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal.
Ofensa reflexa à Constituição. Crime praticado por militar da ativa contra vítima na mesma
situação. Competência da Justiça Militar. Precedentes. Recurso não provido. 1. Inadmissível,
em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de
legislação inflraconstitucional. 2. É da competência da justiça castrense processar e julgar os
crimes em que autor e vítima são militares da ativa. 3. Recurso a que se nega provimento.".
[STF. ARE nº 756.363 AgR/RS (Agravo Regimental no RE com Agravo), Relator Ministro DIAS
TOFFOLI. Órgão Julgador: 1ª Turma. Julg.: 19.8.2014. Public.: DJe de 30.10.2014.) (Grifos
nossos.); e
"Ementa: CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. CRIME MILITAR. JUSTIÇA. MILITAR.
COMPETÊNCIA. JÚRI. C.F., 1967, ART. 127; ART. 129; ART. 153, PAR-18. C.F., 1988, ART. 5.,
XXXVIII; ART. 122; ART. 124. C.P.M. ART. 9. II, "a". I. Crime praticado por militar, em situação
de atividade, contra militar da mesma situação (homicidio de um cabo da Marinha contra um
cabo da mesma Força, ambos da ativa, na residência da vítima, fora de zona militar): mesmo
não estando em serviço o militar acusado, o crime e militar, na forma do disposto no artigo 9.,
II, "a", do Cod. Penal Militar. Competência da Justiça Militar. C.F./67, art. 129; C.F./88, art. 124.
II. A Justiça Militar não comporta a inclusão, na sua estrutura, de um júri, para o fim de julgar
os crimes dolosos contra a vida. C.F./67, art. 127; art. 153, par-18. C.F./88, art. 5., XXXVIII; art.
124, parag. único. III. RE não conhecido.".
(STF. RE nº 122.706/RJ. Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE. Órgão Julgador: Tribunal
Pleno. Julg.: 21.11.1990. Public.: 3.4.1992.) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, são apresentados, ainda, os seguintes julgados: HC n° 117.258/MS, Relator
Ministro DIAS TOFFOLI, Órgão Julgador 1ª Turma, julgado em 5.11.2013, publicado no DJe de 22.11.2013; HC
n° 107.829/PB, Relator Ministro AYRES BRITTO, Órgão Julgador 2ª Turma, julgado em 2.8.2011, publicado no
DJe de 12.8.2011.
Portanto, a jurisprudência colacionada esquadrinha o caminho equilibrado para a solução da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
quaestio, a saber, a confirmação da competência da JMU.
5. Conclusão.
Nestes autos, verifica-se que o 2º Sgt FN ANGEL GUSTAVO BACELAR (agressor) e o SO Mar Daniel
Pereira da Costa (ofendido) não se conheciam pessoalmente. Entretanto, viviam no mesmo Próprio Nacional
Residencial (PNR), destinado à Marinha. A rigor, o agente tinha condições suficientes para concluir que, por
estar naquele ambiente residencial, destinado à moradia de inúmeros integrantes da Marinha, estaria
deflagrando o entrevero, relatado neste processo, com colega de farda e, mesmo que não soubesse da
condição de militar do ofendido, isso não afastaria a competência da JMU. Indo além, pela compleição física,
o biótipo da vítima e a estimativa de sua idade, o nominado Sargento teria meios de avaliar que estava em
contenda com superior hierárquico.
Note-se que o critério "ratione personae" envolto no crime, consoante abordado nesse Voto, é
suficiente para demonstrar a essência do crime militar que se subsome à jurisdição da JMU. Afora essa
análise, subsiste, ainda, o critério "ratione locci" para, também, fundamentar a sujeição do caso à Justiça
Castrense, porquanto os fatos foram perpetrados em área condominial de PNR de Marinha, ou seja, local que
encontra-se abarcado pelo conceito de "lugar sujeito à Administração Militar".
As imagens das agressões impressionam. Ademais, reafirmam a violação de deveres de urbanidade
exigido do militar. Por esse viés, também, justifica-se a instauração da lide perante a JMU. A propósito, em
tese, no episódio, seria factível a incidência da cumulação de crimes, pois, além das lesões corporais, seria
possível o enquadramento dos fatos, também, como violência contra superior - art. 157 do CPM.
Com efeito, as circunstâncias que orbitam o episódio são reveladoras do evidente atentado aos
pilares que sustentam e conferem estabilidade às instituições militares, a saber: a hierarquia e a disciplina
militares.
A agressão perpetrada repercute como uma triste cena com o potencial desestabilizador para as
relações funcionais no seio da tropa.
Certas soluções parecem, primeiramente, atrativas sob o ponto de vista jurídico, mas, quando se
estudam as normas de forma sistemática, muitas das vezes detectamos enormes danos ao Sistema
Castrense de Princípios. Deve-se, em cada decisão, submetê-la a outras situações hipotéticas, para checar a
sua resistência lógica em diversas circunstâncias. Na análise jurídica, muitas ideias surgem,
embrionariamente, iluminadas por falso impulso, mas, quando desdobradas em variados "testes", podem
revelar nefasta sombra para o sistema que pretenderam respeitar.
Qualquer crime entre militares (furto, homicídio, lesões etc) atinge o serviço que a Marinha, o
Exército e a Aeronáutica prestam para a sociedade, exatamente no tocante à necessária estabilidade das
relações dos integrantes da ultima ratio armada.
O Estado não pode fomentar a violência, deslocando casos que atacam frontalmente o Sistema
Castrense à Justiça Comum. Pior, deixando os contendores, militares (agentes e vítimas), excluídos da
Justiça Especializada, porém portando armas, confrontando-se em serviços diários nas OM.
A JMU não pode ser e nada tem de corporativista. Por compor o Judiciário, muito difere das Cortes
Marciais observadas no cenário internacional.
A higidez da competência da JMU interessa não apenas aos militares, mas sim ao serviço que eles
prestam à sociedade. Contribui, numa prevenção geral, para que os militares não saiam dos limites das
regras de engajamento e de seus deveres funcionais.
Ao contrário do que muitos pensam, os militares que se tornam réus, conhecedores do rigor da JMU,
preferem ser processados e julgados pela Justiça comum, na qual, inclusive, poderiam se valer dos Juizados
Especiais. Perante a JMU, quanto mais altos os postos e as graduações, maiores as penas impostas aos
condenados. O foco da JMU nunca foi ou será o conforto de réus militares, os quais, geralmente, temem as
suas duras reprimendas.
Portanto, os réus militares não se sentem mais protegidos perante a JMU, mas, sim, intensamente
cobrados em face do investimento gasto pelo Estado em suas formações profissionais. Esses acusados
temem o Escabinato da JMU porque, em sua composição, há juízes aptos a descobrir as exatas obrigações
que foram desprezadas pelos agentes e as tomaram condutas criminosas.
Nas Forças Armadas há profissionais oriundos de vários campos científicos, sendo que, além de seus
códigos de ética, seguem os primados da profissão castrense. O Escabinato conhece, detalhadamente, as
minúcias das obrigações inerentes à técnica de cada função desempenhada mediante a ocupação de postos
e de graduações. A atividade castrense está sempre acompanhada de valores indisponíveis e que regem as
atribuições estatutárias.
A JMU não existe para proteger os militares, pois esse jamais será o seu escopo. Pelo contrário, cabe-
lhe, em sede processual, verificar se, tanto o militar quanto o civil atuaram criminosamente contra o
instrumento mais eficaz de defesa de todos os brasileiros. E puni-los, se for o caso, na forma da Lei. As
Forças Armadas não pertencem aos militares de qualquer posto, mas sim aos nacionais que por elas são

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
protegidos.
É certo dizer que a JMU acaba sendo ferramenta muito útil dos comandos militares. Mediante a
prevenção geral que emana dos precedentes judiciais, os subordinados agem mais atentos aos limites da
legalidade e da segurança da população. Os julgados da JMU pairam como permanentes advertências aos
integrantes de todas as operações realizadas pelas Forças Armadas.
Pensar que a manutenção da competência da JMU somente interessa ao Juízo Militar representa total
desvirtuamento da realidade. A JMU tem jurisdição para processar e julgar civis e militares que afrontem a
ultima ratio do Estado, o que não será efetivado para o beneplácito de eventuais criminosos.
Por ser composta por apenas 2 (duas) instâncias, a JMU, sem transacionar os crimes castrenses,
dispõe de notável celeridade, provendo rápidas respostas aos agentes, à tropa e à sociedade como um todo.
Ressalte-se que está dotada das informações técnicas da profissão militar para reprimir, proporcionalmente,
condutas aviltantes contra patrimônio tão vital — os meios de defesa da sociedade.
Assim, na hipótese em estudo, estão expostos os fundamentos justificadores da instituição desta
esfera especializada de Justiça para a apreciação de casos desta envergadura. Assim, os argumentos
defensivos tendentes à declinação da competência não passam de retórica desprovida de sustentação.
Evidentemente, nos estritos termos da questão posta sob julgamento, a conduta perpetrada pelo
agente extrapolou o âmbito particular dos envolvidos e atentou contra as Instituições Militares. Note-se que
o trauma na vítima foi tamanho que chegou a fomentar pedido de revogação do termo de permissão de uso
do imóvel ocupado pelo agressor. O ofendido tinha medo de encontrar-se novamente com o agente,
sobretudo nas áreas comuns do condomínio. Notadamente, a Administração Naval se ocupou com diversos
desdobramentos originários desses fatos, sobretudo num viés disciplinar e pedagógico.
Nesse diapasão, é inegável que a conduta perpetrada se emoldura ao preconizado no art. 9º, inciso
II, alínea "a", do CPM. Por isso, está caracterizada a ocorrência de crime de natureza militar.
Ante o exposto, rejeito a preliminar, suscitada pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar da
União para o processo e o julgamento do 2º Sgt FN ANGEL GUSTAVO BACELAR.

MÉRITO

1. O Pleito recursal - Mérito.
Quanto ao mérito, a Defesa requer a absolvição do 2º Sgt FN ANGEL GUSTAVO BACELAR, nos termos
do art. 49, caput, do CPM, c/c o art. 439, alínea "d", do CPPM. Subsidiariamente, na eventualidade de
manutenção da condenação, pugna pela aplicação de pena mínima, pela incidência da atenuante prevista
no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM e, por derradeiro, pela conservação do sursis (Evento 1, Doc. 2 desta
Apelação).
A tese absolutória está calcada na alegada embriaguez fortuita do acusado, com substância de
natureza etílica, supostamente potencializada pelo uso de medicamentos.
Assim, conforme alega, em síntese, por ocasião dos fatos, o agente estaria sob os efeitos de uma
associação perigosa entre álcool e medicamentos, sem condições de auto domínio de suas reações. Por isso,
é questionada a imputabilidade do acusado, pois não teria a plena capacidade de entender o caráter ilícito
de sua conduta.
Nesse cenário, a Defesa pondera que o Laudo Pericial, o qual concluiu pela imputabilidade do
acusado à época dos fatos, não teria se debruçado sobre a análise dos efeitos dos medicamentos outrora
utilizados pelo referido graduado, a sua perquirida associação com a ingestão de bebida alcoólica e a
interferência na capacidade volitiva do agente.
Vale destacar que esse conteúdo argumentativo fora apresentado perante a Instância "a quo". No
entanto, diante do insucesso da estratégia, haja vista a Sentença condenatória exarada pelo CPJ Mar, o
intento volta a ser manejado em sede desse Apelo direcionado ao Tribunal.
2. A Posição do Relator.
Os argumentos defensivos são os previsíveis. No entanto, estão firmados em hipóteses sem o devido
respaldo comprobatório. Por isso, em boa medida, os argumentos enveredam pelo caminho das conjecturas,
as quais estão desprovidas de lastros probatórios.
Assim, em que pese o teor dos argumentos recursais, de antemão, pronuncio-me pelo não
provimento do recurso defensivo, em nenhuma de suas facetas.
3. A Abordagem recursal.
3.1. A pretensão absolutória.
Inicialmente, penso ser produtivo reportar à causa motivadora do presente processo.
Nesse passo, cabe registrar que o nascedouro do conflito foi uma questão banal, que, supostamente,
seria de fácil resolução. O SO Daniel (ofendido), seguindo normas instituídas no condomínio (PNR de
Marinha), para a segurança dos próprios moradores, ao adentrar a garagem, permaneceu próximo ao portão

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
para impedir o acesso desautorizado de qualquer outro veículo. Todavia, enquanto o portão fechava, o Sgt
BACELAR adentrou a garagem a pé e solicitava, por intermédio de gestos, que o SO Daniel avançasse o seu
veículo para que o carro de sua companheira pudesse adentrar o recinto. Nesse contexto, o sargento tentou
forçar o vidro da porta do lado do passageiro do veículo da vítima (possivelmente para tentar pegar o
controle remoto) e, não obtendo sucesso, em seguida dirigiu-se para o lado do motorista. Enquanto isso, o
SO Daniel saiu do carro. O Sgt BACELAR não atendeu às orientações dadas pelo ofendido sobre a
necessidade de ser realizada a identificação do veículo visitante na portaria. Ao reverso, segundo as
declarações da vítima, o sargento insistia afirmando que "ele abriria o portão de qualquer jeito". Daí
originaram-se as agressões perpetradas na sequência, as quais, marcadamente, revelaram extrema
brutalidade.
Vale consignar que, antes do entrevero, os envolvidos não se conheciam e sequer se avistaram nas
dependências do condomínio no qual residiam.
Nas declarações prestadas em juízo, o acusado afirmou desconhecer a dita norma instituída no
condomínio sobre a proibição de acesso de pedestre pela garagem, bem como a necessidade de o condutor
que adentrasse o recinto aguardar o fechamento do portão para, só então, avançar o seu veículo em direção
à vaga de estacionamento. Igualmente, a testemunha de Defesa (Sra. Rosane Messa Fay) esclareceu que,
em seu condomínio (no qual reside há vários anos), é rotineira a conduta de um carro adentrar a garagem
"na carona" de morador que primeiro teria acionado a abertura do respectivo portão.
A pretensão condenatória exposta pelo Parquet, em sede de Alegações Escritas, retratou com
perspicácia o evento delitivo perante o Juízo "a quo". Consta daquele documento (Processo relacionado: APM
nº 7000019-59.2017.7.11.0011, Evento 122):
"O Acusado, bem maior e mais forte, após um desentendimento banal na garagem de
um condomínio militar, empurra brutalmente o Ofendido que cai e permanece no chão sem
reação e indefeso. Em ato contínuo, o Acusado, covardemente, desfere vários murros na
cabeça do Ofendido, sem dó nem piedade, como numa luta de "MMA", uma cena grotesca,
que sai dos limites da civilidade e entra na esfera da barbárie.
Isso tudo, simplesmente porque a vítima, por questão de segurança, solicitou ao
Acusado que se identificasse na portaria do condomínio para autorização da entrada de um
veículo na garagem, conforme as normas de segurança estabelecidas pelo próprio
condomínio.
Doutos Julgadores, a violência é um dos problemas mais generalizados em nossa
sociedade em que se mata por um simples aparelho celular ou discussão de trânsito. No caso
em concreto, a violência é ainda mais grave por partir de um militar da Marinha do Brasil,
cujo comportamento ofende princípios humanos de dignidade, honestidade e civilidade, bem
como os preceitos de ética militar dispostos no artigo 28 do Estatuto dos Militares. Releva
dizer que sua conduta poderia ter levado a óbito um inocente, por um motivo fútil.
Não se pode admitir que um cidadão, principalmente um militar, saia esmurrando
impiedosamente outras pessoas em razão de pequenas contrariedades, não se pode banalizar
a violência; ademais, o militar deve pautar sua conduta pelas boas práticas e pela disciplina e
hierarquia, mesmo em ambiente condominial, um dos princípios basilares das Forças
Armadas.".
Esses são os esclarecimentos preambulares ao exame do recurso, apenas para reavivar os
acontecimentos.
A autoria delitiva está devidamente comprovada, inclusive pela confissão do Sgt BACELAR.
Compondo a materialidade do ilícito, naturalmente indicando as lesões contusas produzidas no SO Daniel,
relaciona-se principalmente: o exame de corpo de delito ao qual a vítima se submeteu e as imagens
captadas da conduta ilícita pelas câmeras de segurança do condomínio do Ed. Residencial Almirante
Saldanha Gama, em Águas Claras/DF (PNR de Marinha) (Processos relacionados: IPM nº 274-
30.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fls. 14/24 e APM nº 7000019-59.2017.7.11.0011, Evento 73).
O ponto nodal do presente recurso foca-se na pretendida desconstrução da prova técnica resultante
da instauração do incidente de insanidade mental, ao qual o acusado se submeteu a pedido da Defesa.
Na óptica defensiva, o acusado estampava a condição de inimputável por ocasião dos fatos, em
decorrência de embriaguez fortuita.
A tese defensiva está calcada, sobretudo, nas declarações da testemunha da Defesa (Sra. Rosane M.
Fay) e do próprio acusado, pois fazem veemente alusão à condição de ébrio do Sgt BACELAR naquele
episódio.
Registre-se que o MPM, por ocasião da oitiva da Sra. Rosane, na forma do art. 352, § 4º, do CPPM,
contestou a resposta dada à indagação formulada sobre a sua percepção a respeito dos fatos, em cuja
resposta a testemunha enfatizou o estado de embriaguez do acusado.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
Nessa temática, ainda, por ocasião de sua inquirição, a vítima também esboça uma opinião (pouco
enfática) acerca do agente revelar sinais de embriaguez ("naquele momento eu acho que ele deveria estar
sim"). Note-se, no entanto, baseado nas declarações do próprio ofendido, referindo-se ao momento anterior
à agressão, que ele estaria sob forte estresse, pois a aproximação de pedestre adentrando o condomínio
pelo portão da garagem (atitude proibida aos moradores), num horário incomum (tarde da noite), fez nele
surgir a percepção de estar na iminência de assalto. A situação retratada, por certo, tem o condão de
deflagrar alterações sensoriais. E a percepção do ofendido sofreu outro revés com a agressão sofrida, pois
ele nada recordava dos socos sofridos e dos acontecimentos subsequentes (andar nas imediações do carro
e, ainda, estacioná-lo). Todavia, sem maiores detalhes, o SO Daniel relatou que o acusado retornou à
garagem, cerca de 45 (quarenta e cinco) minutos após a violência perpetrada, quando era esperado o
socorro de paramédicos. Naquele instante, em tese, ele já estaria na fase de recobrar a sua consciência.
Pondera-se que as ditas provas orais não induzem a precisão necessária acerca daquela condição de
ébrio do agente. Indubitavelmente, são impressões pessoais, as quais sofrem interferência da carga
emocional extraída do panorama fático, mormente diante daquele trágico desfecho. Naturalmente, todos
ficaram impactados com o resultado lesivo de extrema brutalidade.
Seria previsível que, internamente, cada indivíduo que se envolveu no episódio ou que testemunhou
a vítima sendo socorrida, procurasse explicações que, aparentemente, produzissem alguma lógica
compreensível para os atos perpetrados. Certamente, todos se encontravam profundamente intrigados com
a violência aplicada, sem qualquer motivação aparente. Por isso, seria esperado que, numa tendência
natural de apaziguar as inquietações, a "justificativa" mais plausível seria a da embriaguez. Evidentemente,
essa vertente constituiu-se numa tentativa de fuga à responsabilização penal do acusado.
Notadamente, a questão que envolve o alegado estado de embriaguez do acusado está cercada de
controvérsias. Apesar de supostamente haver consumido bebida alcoólica, não se pode atribuir ao réu a
condição de bêbado naquela ocasião, a ponto de eximi-lo de culpa/dolo. Essa conclusão seria temerária.
Nessa conjuntura, apenas com base no suporte probatório acima indicado (prova oral), seria
ilegítimo retirar do réu a consciência da conduta empreendida, ofensiva à integridade física de outrem,
tampouco afetar a sua auto-determinação naquele episódio. Para alcançar esse desiderato, a alegação
defensiva necessitaria estar ancorada em provas mais contundentes.
Noutro viés, essa impressão de âmbito pessoal, estampada na prova oral acima abordada, contrasta
com as imagens captadas pela câmera de segurança do condomínio, as quais dão nitidez ao episódio
delitivo, trazendo-lhe maiores detalhamentos. Na filmagem, o agente não é visto com o andar trôpego,
tampouco é notada indecisão nas suas atitudes. Pelo contrário, ele demonstra estar fisicamente íntegro,
sem qualquer demonstração de desorientação. Ademais, não são observadas oscilações em seu equilíbrio,
atributo comumente aplicável a uma pessoa em estado de embriaguez (Processo relacionado: APM nº
7000019-59.2017.7.11.0011, Evento 73).
Corroborando, nas referidas imagens, é notado que o Sgt BACELAR retira a carteira do bolso no
intuito de apresentar a sua identificação à vítima. A concatenação de atitudes visualizada, sobretudo com
gestual firme e objetivo, são incomuns a alguém que, supostamente, estivesse bêbado.
Por isso, a análise das imagens dos fatos, as quais encontram-se colacionadas nos autos, não se
coadunam com a tese defensiva de embriaguez fortuita do acusado.
Ademais, o grau de lucidez do acusado é confirmado pela sua atitude de retornar à garagem do
condomínio, após o evento delitivo [decorridos cerca de 45 (quarenta e cinco) minutos], no intuito de
desculpar-se com o SO Daniel. Nesse sentido, ainda, é assinalada a sua decisão de retirar-se do local para
não se deparar com os agentes policiais que foram acionados para os primeiros registros da ocorrência.
Para além, a título argumentativo, sob o espectro da teoria da "actio libera in causa" (a ação livre na
sua causa), admitida no Direito Penal Militar, inexiste a possibilidade de o Sgt BACELAR se eximir de
responsabilização na esfera penal. Assim, diante das características evidenciadas na prática ilítica, a dita
doutrina não induz qualquer serventia para elidir a culpabilidade do agente.
Com propriedade, a dita teoria é explicada objetivamente por Guilherme de Souza Nucci [3], com o
seguinte teor:
"(...) Em suma, a 'actio libera in causa' tem aplicação para a embriaguez preordenada (o
agente bebe, já com o intuito de praticar infração penal, ou bebe, devendo imaginar que, na
sua situação, pode cometer infração penal). Noutros casos, envolvendo a embriaguez
voluntária ou culposa, quando o agente bebe por beber, sem a menor noção de que pode vir
a cometer algum ilícito, aplica-se, quando for preciso, a responsabilidade penal objetiva. É
medida de exceção, sem dúvida, mas necessária.".
Em complementação, o exame pericial conclui pela imputabilidade do acusado. Nesse sentido, está
consignado no Laudo que ele era capaz de entender o caráter criminoso do fato e de determinar-se
consoante esse entendimento (Processo relacionado: Incidente de Insanidade Mental nº 7000469-

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
65.2018.7.11.0011, Evento 83).
Importa mencionar que os autos revelam diversos documentos médicos que demonstram, em
síntese, que o Sgt BACELAR iniciou tratamento de dependência química pelos idos de 2001. Posteriormente,
diante de quadro de instabilidade emocional, em Novembro de 2015, iniciou tratamento no qual
permaneceu a maior parte do período em regime de hospital/dia [3 (três) vezes/semana]. Na sistemática
adotada, tinha acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Nessa terapia, eram focados a dependência
etílica e o quadro depressivo que desenvolveu, acompanhado de bipolaridade, desencadeados por sintomas
de estresse (Processo relacionado: APM nº 7000019-59.2017.7.11.0011, Evento 98, Doc. 2).
A documentação médica também descreve que, no dia seguinte aos fatos, o Sgt BACELAR necessitou
de internação. A intervenção foi necessária para o controle de seu quadro de transtorno de saúde, marcado
pelo episódio de agressividade relatado neste processo. Pelo visto, o abalo emocional mencionado neste
processo teve profusão para todos os envolvidos (Processo relacionado: APM nº 7000019-
59.2017.7.11.0011, Evento 98, Doc. 2).
No tocante ao ofendido, frise-se que ele relatou realizar tratamento psiquiátrico/psicológico para lidar
com o trauma desencadeado com a agressão sofrida. Desde a ocorrência, ele passou a acautelar-se de
medidas para evitar defrontar-se com o agressor. O pânico se estendeu a sua família, pois não queriam mais
residir naquele PNR. Movido por esse temor, o SO Daniel chegou a pedir passagem para a reserva da
Marinha para se mudar para outra cidade (Rio de Janeiro/RJ). Além disso, remanesceram sequelas na vítima,
exigindo periódico acompanhamento médico, inclusive a respeito de um aneurisma (preexistente), o qual
teve risco de rompimento com os impactos sofridos na cabeça naquele evento.
A violência empregada no episódio é impressionante. O desequilíbrio emocional do acusado é
perceptível, originando-se num rompante. O notado descontrole, aparentemente, é atribuído à negativa de a
vítima abrir o portão da garagem do condomínio. O Sgt BACELAR não se conformava com aquele desfecho.
Assim, a contrariedade desencadeou uma espécie de "fúria" repentina, a qual desaguou na agressão
perpetrada.
Noutra vertente, compondo a tese absolutória, a Defesa questiona que a Perícia deixou de confrontar
a atitude do periciando (Sgt BACELAR) acerca do contexto fático, com os efeitos dos medicamentos que,
porventura, ele fazia uso na época dos fatos.
Importa destacar que a Perícia se desenvolve de acordo com os meios proporcionados. Nesse
desiderato, estão incluídos os documentos disponibilizados, os quesitos formulados pelos interessados e,
principalmente, o efetivo envolvimento do periciando, sobretudo, nos esclarecimentos que lhe cumpria
apresentar.
Ora, nesse compasso, é perceptível que o próprio acusado estava desinteressado na explicitação dos
efeitos dos medicamentos, outrora utilizados, e as suas prováveis interferências comportamentais. O Laudo
Pericial especificou que o Sgt Bacelar, por não se recordar, deixou de fornecer o nome dos medicamentos
que fazia uso na data da ocorrência. Ele apenas relacionou os medicamentos contemporâneos ao exame
(Laudo confeccionado em 12.6.2019), os quais estavam listados em documentação médica entregue
previamente.
No conjunto dos quesitos formulados, alguns diziam respeito, especificamente, à relação dos
medicamentos utilizados em 20.7.2017, os seus efeitos na capacidade volitiva do periciando e a descrição
das possíveis consequências se houvesse mistura com a ingestão de álcool (quesitos 15º a 17º, da listagem
do MPM). A Defesa tinha prévio conhecimento desses itens, diante do contraditório estabelecido. Qualquer
providência esclarecedora, nesse particular, numa primeira aproximação, estaria ao seu encargo. No
entanto, nada foi providenciado, tampouco o periciando se envolveu no sentido de proporcionar aquela
informação que, agora, tem a ausência reclamada (Processo relacionado: Incidente de Insanidade Mental nº
7000469-65.2018.7.11.0011, Eventos 9/12 e 33).
Entende-se que a própria Defesa deu causa ao imbróglio. Por isso, é descabido reclamar da suposta
deficiência do Laudo Pericial.
Na perspectiva defensiva, a mistura de bebida alcoólica com remédios traz consequências nefastas
para o indivíduo. Analisando simploriamente, pode ter razão. Integra o senso comum, a corriqueira
informação de que a ingestão de bebida de teor etílico é desaconselhada até para alguém que está em
tratamento medicamentoso. No entanto, a vertente explorada pela Defesa é desprovida de
comprovação; caracteriza-se como conjectura. A tentativa de condicionar a conduta desequilibrada do
agressor, exclusivamente, a uma eventual reação potencializada decorrente da mistura de álcool com
medicamentos é avaliada como medida temerária. A hipótese defensiva constitui-se numa premissa
questionável (a referida mistura de álcool e medicamentos poderiam interferir na capacidade volitiva do
agente retirando-lhe o efetivo controle de suas atitudes?)
Sobre a cogitada mistura de remédios, ministrados em tratamento psiquiátrico, com derivados
etílicos, a Perícia tratou do tema, referindo-se, entretanto, aos medicamentos que o Sgt BACELAR fazia uso

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
na ocasião daquele exame que deu origem ao Laudo confeccionado. Consta no quesito 10º daquele
documento (Processo relacionado: Incidente de Insanidade Mental nº 7000469-65.2018.7.11.0011, Evento
83):
"QUESITO DÉCIMO: Se os medicamentos forem misturados com bebida alcoólica, quais
serão os seus efeitos? R = Medicamentos não devem ser ingeridos concomitante ao uso de
derivados etílicos; a maioria destes pode causar sedação/sonolência ao uso de álcool,
conjuntamente. Já a Naltrexona tem o efeito de inibir o desejo pelo álcool e mesmo que se
beba o prazer da sensação de estar 'alto' é abolido. Assim, a bebida para o alcoólatra em uso
de Naltrexona se torna sem graça - fonte: Psicosite.".
Portanto, em consonância com a abordagem empreendida, a pretensão absolutória, calcada na
embriaguez fortuita do acusado, deve ser rechaçada.

3.2. O pedido subsidiário — alteração da pena.
Em caráter subsidiário, a Defesa pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, pela incidência
da atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM e, por fim, pela manutenção do sursis (Evento
1, Doc. 2, desta Apelação).
Nesse particular, a Sentença estabeleceu a seguinte reprimenda, com a sua pertinente justificativa,
in verbis:
"Passo a individualização da pena.
Em razão da intensidade do dolo de lesão praticada conforme demonstra as imagens das
câmaras de segurança do local dos fatos, as circunstâncias previstas no artigo 69 do Código
Penal Militar, é fixada a pena-base de 6 (seis) meses de detenção.
Presente a circunstância agravante descrita no artigo 70, II, a, do Código Penal Militar
por ter o acusado cometido a lesão corporal por motivo fútil. Não aplica-se as atenuantes do
artigo 72 do Código Penal Militar.
Não há ocorrência de qualquer causa especial de aumento ou diminuição da pena, é
fixada, portanto, a pena definitiva em 8 (oito) meses de detenção.". (Grifo no original.)
Note-se que a dosimetria da pena está adequadamente fundamentada. O equacionamento da
sanção observou os rigores técnicos exigidos. A fixação da pena-base, embora derive de critérios subjetivos,
encontra-se devidamente alinhada com aqueles que este Relator também aplicaria. Por isso, torna-se
injustificável qualquer alteração na reprimenda.
Em continuidade, vê-se que a atenuante estabelecida no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, é
inaplicável na situação. Embora louvável a atitude do agente em reconhecer a prática ilícita perpetrada, na
sequência aos fatos delitivos, perante outras testemunhas, era notório o estado de flagrância circundando a
ocorrência.
Nessas condições é factível que, uma vez iniciadas as investigações, sobretudo diante da
visualização da cena do crime nas imagens gravadas do episódio, seria perfeitamente possível a
identificação do agressor. Assim, reportando à investigação, o preclaro reconhecimento de prática ilícita,
vislumbrado nessas circunstâncias, não se equaciona à confissão espontânea, "perante a autoridade, a
autoria de crime, ignorada ou imputada a outrem", prevista no dispositivo sinalizado (art. 72, III, "d", do
CPM).
Portanto, inexiste fundamento para atender o pleito de alteração da pena.
No tocante à manutenção do sursis, ora requerida, inexiste o atendimento do critério da
sucumbência do Apelante. Trata-se de matéria que, diante da ausência de questionamento do Parquet,
tornou-se cristalizada. Essa concessão está sacramentada como imutável. Entretanto, cabíveis as ressalvas
relativas à hipótese de descumprimento das condições estabelecidas ou à revogação do benefício diante da
inobservância dos ditames legais que o disciplinam.
Nesse giro, mostra-se impróprio conhecer dessa parcela do pleito defensivo atinente à manutenção
do sursis.
4. Os fundamentos condenatórios estampados na Sentença.
A Sentença trouxe os consistentes fundamentos nos quais embasou o atendimento da pretensão
condenatória apresentada pelo Órgão Ministerial.
Por oportuno, faço a transcrição de parcela daquele Decisum para, encorpando este Voto, como
razões adicionais de decidir, apresentar, também, o teor da prova oral.
Consta da Sentença (Processo relacionado: APM nº 7000019-59.2017.7.11.0011, Evento 165):
"Soma-se a isso, os depoimentos das testemunhas e do ofendido, em harmonia com as
demais provas dos autos, comprovando, mais uma vez, a prática da lesão corporal que ora se
analisa.
A testemunha SO Eduardo Santos confirmou os fatos narrados na denúncia, esclareceu

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
que se encontrava na garagem do condomínio quando o Ofendido aproximou-se dele, todo
ensanguentado, e contou-lhe o ocorrido, ou seja, fora agredido por ter solicitado ao Acusado
identificar-se na portaria do edifício para adentrar com um veículo na garagem. Ele contactou
o síndico que desceu até a garagem e acionou o SAMU e a Polícia. Relatou que, logo depois, o
Acusado se aproximou deles e confessou ser o agressor, tentou falar com o Ofendido que se
recusou a conversar, por estar nervoso e muito machucado (evento 26 - arquivo 1-VIDEO).
O SO Thiago Climaco Brite Portalet de Farias, o síndico do condomínio, confirmou os
fatos narrados na denúncia. Disse que o acusado e a vítima SO Daniel moravam naquele
local; foi acionado pelo SO Eduardo, por volta das 23 horas; desceu até a garagem e solicitou
as imagens das câmeras de segurança, acionou o SAMU, a Polícia e informou o Distrito da
Marinha e o Oficial de Serviço sobre as ocorrências. Viu o Daniel com o rosto muito
machucado e ensanguentado e enquanto aguardavam os serviços solicitados, o acusado
retornou ao local, confessou ter sido o agressor e tentou conversar com o ofendido que se
recusou, pois estava muito nervoso e machucado. Ele pediu para o SG Bacelar aguardar a
polícia, num primeiro momento ele aceitou, mas logo em seguida desistiu e saiu do local.
Disse que o motivo das agressões se deu pelo fato do acusado tentar entrar de forma
irregular no condomínio, pois era proibido entrar como pedestre pelo portão da garagem, bem
como não era permitida a entrada de veículos sem a devida autorização. A vítima teria
solicitado que primeiro se identificasse na portaria do prédio (evento 26 - arquivos - 1-VIDEO,
2-VIDEO e 3-VIDEO).
A testemunha Rosane Messa Fay, em síntese, disse que na época dos fatos tinha um
relacionamento amoroso com o acusado. Antes do ocorrido, ele telefonou para ela ir buscá-lo,
atestou que estava bêbado, assim, levou-o ao prédio, mas não presenciou os fatos, pois
enquanto Bacelar desceu do veículo e foi para a garagem, ela ficou do lado de fora,
aguardando a abertura do portão. Minutos após, o acusado saiu da garagem, bateu na janela
do veículo e chamou para subir, deixaram o bem do lado de fora da garagem e foram para o
apartamento. O acusado estava estranho, foi direto ao banheiro, logo depois retornou e falou
que tinha acontecido algo muito grave e precisavam retornar à garagem. Desceram,
encontraram a vítima ensanguentada, o síndico e outros, e Bacelar percebeu o que tinha
acontecido e pediu várias desculpas à vítima que não quis conversar. Afirmou que o acusado
é alcoólatra e se encontrava muito bêbado por ocasião da ocorrência dos fatos (evento 92 - 1-
VIDEO e 2-VIDEO).
O ofendido, relatou que ao chegar à garagem do condomínio avistou uma pessoa
também entrando, à pé, e no primeiro momento, pensou que seria um assalto. Que tal pessoa
forçou o vidro do seu carro, desceu deste e pediu para que se dirigisse à portaria para que
entrasse por lá, seguindo, assim, as normas do condomínio. Que 'virou às costas' quando
sofreu um empurrão, caiu ao chão e sentiu vários socos. Após, recorda que foi socorrido por
outras pessoas. Que foi afastado do serviço ativo. Disse que sofreu sequelas como dores na
coluna e que já sofria anomalias no lóbulo temporal esquerdo, sofrendo riscos com impacto, e
que a agressão agravou tal situação. Que solicitou transferência para reserva para sair do
condomínio, por medo, e foi morar no Rio de Janeiro. Relatou que pedestres não são
autorizados 'entrar à pé' pela entrada pela garagem. Que não conhecia o acusado. Lembra
que o acusado voltou ao local dos fatos com uma mulher e logo após se retirou do local. Que
não se recorda que o acusado teria dito que serviria à Marinha. Que recorda que o acusado
falava que ele teria que abrir o portão e que, acha, que no momento dos fatos, ele estava
exalando àlcool, ou seja, teria injerido bebida alcóolica.
Em seu interrogatório, o acusado manifestou ser usuário de bebidas e remédios
controlados, que tem restrições para realização de algumas atividades na Marinha e faz
tratamento na Clínica Recanto. Declarou que não se recorda das agressões praticadas contra
o SO Daniel; lembrava-se da ligação para a namorada, pedindo para buscá-lo e no momento
em que já estava no apartamento lavando as mãos no banheiro, viu sangue nelas. Naquele
momento, percebeu que tinha acontecido algo grave e falou para sua namorada. Em seguida
desceram até a garagem novamente, e o que viu foi um homem ensanguentado no chão e
somente naquele momento percebeu ter sido ele o agressor, tentou pedir desculpas, mas a
vítima não quis conversar (evento 92 - 2-VIDEO, 3-VIDEO e 4-VIDEO).
A Defesa alega que, no momento das agressões, o acusado encontrava-se embriagado
de maneira fortuita, devido ao uso de substância etílica associado ao uso de medicamentos
prescritos por médicos, que potencializaram os efeitos, não sendo previsíveis as reações
advindas desse fato. Entende que restam dúvidas sobre o estado anímico do S2 Bacelar e de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
sua capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta na garagem do condomínio
contra o ofendido.
Essas alegações não merecem prosperar. O Laudo Pericial de insanidade mental
certificou que o acusado é imputável, ou seja, capaz de entender o caráter ilícito das
agressões praticadas contra o SO Daniel.
O laudo pericial atestou também que espera-se dos medicamentos usados pelo acusado
a diminuição em sua impulsividade, e que a mistura destes com derivados etílicos acredita-se
causar sonolência/sedação.
Ademais, o senso comum aponta que não se deve ingerir bebidas alcóolicas com
remédios; o que se espera, mais ainda, é que o acusado não pratique tal conduta, por atuar
na área da saúde da Marinha.
Diante do que foi exposto, restou comprovado que o acusado é imputável, tinha plena
consciência do caráter ilícito do fato, sendo-lhe exigível conduta diversa.
Vale ressaltar que a embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade segundo a teoria
adotada por nosso ordenamento jurídico da 'actio libera in causa'. Também, à luz de tal
teoria, não elide o elemento subjetivo do tipo na conduta criminosa.
Não fosse a positivação da teoria da 'actio libera in causa' (ação livre na causa), a qual
está consagrada também na seara comum - art. 28 do CP -, seria inevitável que eventuais
agentes arquitetassem a embriaguez como ferramenta apta a tornar exequível a prática
impune de crimes. Logo, reduzir a mencionada teoria ao conceito de responsabilidade
objetiva é ignorar o seu útil e imenso alcance.
Neste contexto, o art. 49 do CPM reconhece a inimputabilidade apenas quando estiver
comprovada a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou de força maior. Inclusive,
exige mais do que a simples verificação dessa espécie de embriaguez, apenas admitindo o
efeito de afastar a culpabilidade se o agente estiver inteiramente incapaz de entender o
caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
O alegado estado de ebriedade em que se encontrava o acusado no momento das
agressões não o exime de culpabilidade, uma vez que, conforme os relatos testemunhais e a
confissão espontânea, tratou-se de embriaguez voluntária e não acidental, que, por si só, não
impede a atribuição de responsabilidade penal.
De se ver que, a dinâmica dos fatos guarda completa consonância com as provas
produzidas na fase instrutória, e confirma a conduta narrada na Denúncia. A materialidade e
autoria do crime de Lesão Corporal restaram provadas, e permite inferir que no dia 20 de
julho de 2017, na garagem do Edifício Almirante Saldanha da Gama, o Sargento Bacelar, sem
qualquer motivo justificante, desferiu vários socos no SO Daniel, causando lesões,
encaixando-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 209 do Código Penal Militar com a
agravante de motivação fútil.".
5. A Jurisprudência.
Do acervo jurisprudencial do Tribunal, colacionam-se diversos precedentes que estampam que o
desvalor da conduta configuradora de crime militar não é ofuscado pelo eventual estado de embriaguez do
agente, ressalvadas, entretanto, as hipóteses configuradoras de inimputabilidade, estabelecidas na
Legislação Penal Castrense. Nessa conjuntura, persiste imutável a responsabilidade penal que recai sobre o
acusado.
Seguem alguns significativos precedentes do STM:
"EMENTA: FURTO QUALIFICADO. PRATICADO DURANTE A NOITE. EMBRIAGUEZ.
AFASTAMENTO DO DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS
IMPROCEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. A falta de luz solar no momento do crime - critério físico-astronômico -
configura o furto qualificado durante a noite. 2. O art. 49 do CPM reconhece a
inimputabilidade apenas quando estiver comprovada a embriaguez completa proveniente de
caso fortuito ou de força maior. Inclusive, exige mais do que a simples verificação dessa
espécie de embriaguez, apenas admitindo o efeito de afastar a culpabilidade se o agente
estiver inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento. 3. A aplicação do Princípio da Insignificância não pode
resultar em impunidade ou estímulo à criminalidade, devendo ser analisado com reservas em
face dos valores intrínsecos às Forças Armadas. 4. Decisão unânime.".
(STM. Apelação nº 7000206-72.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias. Julg.: 12.11.2018. Public.: DJe de 20.11.2018.) (Grifos nossos.);
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 299 DO CPM. DESACATO A MILITAR. GARANTIA DA LEI E DA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
ORDEM. (...) MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO
E CULPÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (...). No mérito. A
autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente comprovadas, consoante as provas
acostadas aos autos, sendo o fato típico antijurídico e culpável, inexistindo quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime. As teses da DPU de não recepção do art. 299 do
CPM e de sua incompatibilidade com o Pacto de São José Da Costa Rica, bem como de
atipicidade da conduta por ausência de dolo específico do agente, também, rejeitadas. É
cediço que a intenção do legislador, ao atribuir um tipo específico para o ato de desacatar
funcionário público, o fez com a intenção de assegurar o respeito da função pública, dando
proteção à regular atividade administrativa. Com efeito, mormente nos casos em que as
Forças Armadas são chamadas a atuar para a garantia da lei e da ordem, mister se faz a
intervenção penal, garantido a proteção do bem jurídico tutelado. Desse modo, não há
incompatibilidade do crime de desacato (art. 299 do CPM) com a Constituição Federal de
1988 e com as normativas internacionais previstas na Convenção Americana de Direitos
Humanos (CADH). Ademais, acresce-se a isso o fato de o Pacto de São José da Costa Rica não
possuir natureza de norma constitucional, tratando-se de norma de caráter supralegal,
consoante a jurisprudência do STF, o que, por si só, não acarreta o afastamento de um tipo
penal que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, mormente levando-se em
consideração o bem jurídico tutelado e o mister constitucional atribuído às Forças Armadas.
Também, não prospera a tese Defensiva da absolvição do Réu, com fulcro no art. 439, alínea
b, do CPPM, sob a alegação de que agiu por descontrole emocional, em estado de
embriaguez, e que não tinha a intenção de ofender os militares da Força. Frise-se que a
embriaguez voluntária não elide a conduta criminosa, à luz da teoria actio libera in causa.
Destarte, estando presentes a autoria e a materialidade delitiva, sendo o fato típico, ilícito e
culpável, sem quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, a manutenção da
condenação se impõe, mostrando-se proporcional a reprimenda imposta, suficiente para
garantir o caráter de prevenção geral e especial da pena. No tocante ao prequestionamento,
cumpre ressaltar que a Decisão recorrida não ofendeu normas contidas na Constituição
Federal de 1988, ou mesmo regras infraconstitucionais, estando a matéria amplamente
prequestionada, conforme fundamentos expostos no presente Acórdão. Apelo desprovido.
Decisão unânime.".
(STM. Apelação nº 84-38.2015.7.01.0201. Relator Ministro Dr. José Barroso Filho. Julg.:
7.12.2017. Public.: DJe de 16.2.2018.) (Grifo nosso.);
"EMENTA: (...) APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. VIOLÊNCIA CONTRA
SUPERIOR. ART. 157 DO CPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. DESACATO A
SUPERIOR. ART. 298 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO.
INIMPUTABILIDADE. ART. 48 DO CPM. NÃO RECONHECIMENTO. SEMI- IMPUTABILIDADE
RECONHECIDA PELA PERÍCIA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
ART. 49 DO CPM. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE. Segundo a dicção do art. 48 do CPM, para a incidência da causa excludente de
ilicitude pelo reconhecimento da inimputabilidade, faz-se necessária a comprovação de
enfermidade que suprima do agente a sua capacidade de autodeterminação acerca do
caráter ilícito de um fato definido como crime. Comprovado por Laudo Pericial que houve uma
redução da capacidade de autodeterminação frente ao fato delituoso, é de se reconhecer a
semi-imputabilidade do agente, devendo ser atenuada a reprimenda, nos termos do
parágrafo único do artigo 48 do Código Penal Militar. O reconhecimento da embriaguez como
causa excludente da ilicitude pela inimputabilidade, segundo a redação do art. 49 do CPM,
incide apenas nos casos em que o estado etílico do agente seja proveniente de caso fortuito
ou de força maior. Constatado por Laudo Pericial que o Acusado não fez uso de substância
que cause dependência química e, considerando que as Convenções de Nova Iorque e de
Viena, além de serem direcionadas para a prevenção e a repressão do tráfico de drogas, não
detêm, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, envergadura constitucional, a
conduta perpetrada pelo Acusado é punível. Os crimes de insubordinação atentam
gravemente contra o prestígio da autoridade do superior hierárquico, representando
inaceitável violação dos pilares da hierarquia e da disciplina, corolários constitucionais da
atividade castrense, não sendo possível considerar a conduta perpetrada pelo Acusado como
infração disciplinar. Apelo defensivo não provido. Unanimidade.".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 06/11/2020 15:30:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdd6461c
(STM. Apelação nº 70-11.2016.7.11.0211. Relator Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva.
Julg.: 3.5.2018. Public.: DJe de 16.5.2018.) (Grifos nossos.); e
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. (...) MÉRITO. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
OFICIAL DE DIA. INTERVENÇÃO MÍNIMA. INSIGNIFICÂNCIA. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPROCEDÊNCIA. ESCALA DE SERVIÇO. FETICHISMO DA PROVA. PRESCINDIBILIDADE. (...) 3.
Dadas a gravidade e a ofensividade da conduta, que se constituiu em violência praticada
contra o Oficial de Dia, legítimo representante do Comandante, violando os pilares nos quais
se apoiam as Forças Armadas, inaplicáveis os princípios da insignificância e da intervenção
mínima. Este último se destina ao legislador com vistas a impedir a criação de tipos penais
irrelevantes, o que não é o caso. 4. A embriaguez, por si só, não tem o condão de suprimir o
dolo necessário para a consumação do ilícito. O CPM adotou a teoria da actio libera in causa,
pela qual não se exclui a imputabilidade penal de quem se colocou, de modo voluntário ou
culposo, na posição de incapacidade de entender o caráter ilícito do fato. 5. Para a
caracterização do delito de violência contra militar de serviço não há a obrigatoriedade de
juntar aos autos a escala de serviço se, por meio de outras provas constantes dos autos, resta
nítido que o agredido estava de serviço e que o agente infrator sabia dessa condição. Trata-
se, portanto, de documento prescindível, cuja exigência recairia no fetichismo da prova.
Decisão por maioria.".
(STM. Apelação nº 73-23.2012.7.11.0011. Relator para o Acórdão Ministro Gen Ex Marco
Antônio de Farias. Julg.: 18.4.2017. Public.: DJe de 12.5.2017.) (Grifos nossos.)
6. A Conclusão.
Portanto, está suficientemente demonstrada a culpabilidade do Sgt BACELAR. Restou comprovado
que o acusado é imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do fato, sendo-lhe exigível
comportamento diverso.
As atitudes perpetradas subsomem, perfeitamente, ao núcleo típico do crime de lesão corporal, em
consonância com a capitulação estabelecida no art. 209 do CPM. Ademais, está equacionada a circunstância
agravante do cometimento do delito por motivo fútil (art. 70, inciso II, alínea "a", do CPM).
Para além, cabe frisar que os fatos, potencialmente, configurariam concurso material de crimes,
diante da infringência, em tese, também, ao art. 157 do CPM (Violência contra Superior). Especificamente,
estaria caracterizado o cúmulo material previamente estabelecido, consoante preconiza o § 3º do art. 157 do
CPM (Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a
pessoa). Todavia, essa perspectiva, desde a origem da APM, sequer foi cogitada no bojo da pretensão
acusatória. Portanto, a sua adoção é vedada nesta sede recursal, sob pena de caracterização da "reformatio
in pejus".
Dessarte, estando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, tratando de fato típico, ilícito e
culpável, sem quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão de crime, de culpabilidade ou
caracterizadores de inimputabilidade, impõe-se a manutenção do decreto condenatório. Ademais, diante da
inexistência de recurso do MPM, a sanção mostra-se proporcional, suficiente ao escopo da prevenção geral e
da especial.
Dessa maneira, o caso é de não provimento do Recurso defensivo, com a consequente manutenção
da Sentença, nos seus próprios termos.
Pelo exposto, conheço o Recurso, exceto na parcela referente à manutenção do sursis, diante da
falta de sucumbência, e nego provimento ao Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória imposta ao 2º Sgt FN ANGEL GUSTAVO BACELAR, como incurso nas sanções do art. 209, c/c o
art. 70, inciso II, alínea "a", ambos do CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] HC nº 118.708/MS. Relator Ministro Marco Aurélio. Órgão Julgador: 1ª Turma. Julg.:
24.10.2017. Public.: DJe de 25.4.2018.
[2] HC nº 127.543/BA. Relator Ministro Celso de Mello. Decisão monocrática exarada em:
26.4.2017. Public.: DJe de 28.4.2017.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, p. 106.